Tribunal: STM
Processo: 7000651-51.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CPM. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. SANGRAMENTO INTENSO. PASSIVIDADE DO MÉDICO RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CONSERVADORAS. INFRUTÍFERAS. RETARDO. ADOÇÃO. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA. INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RESULTADO MORTE. CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. I. Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada sobre o quadro clínico da Vítima, adota, por período considerado longo, postura conservadora e prescreve, apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o sangramento, procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se ineficazes. II. Com essa postura, retardou a necessária reintervenção cirúrgica e, assim, concorreu para o resultado morte da Vítima por choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia, conforme atestado de óbito assinado pela própria Acusada. III. Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo em vista a elaboração do respectivo laudo, no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e compromissados, os quais, com obediência às formalidades previstas em lei, responderam, de forma clara e objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade militar e pelas partes com base no prontuário médico da Vítima, nos relatórios de ocorrências, nos exames laboratoriais e nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, tudo em total consonância com os arts. 314 a 319 todos do Código de Processo Penal Militar. IV. Rejeição dos Embargos interpostos pela Defesa. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000651-
51.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA
ADVOGADO(A): CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES (OAB RO780)
ADVOGADO(A): IGOR AMARAL GIBALDI (OAB RO6521)
ADVOGADO(A): MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA (OAB RO3204)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO EMBARGADO. OS MINISTROS CARLOS
VUYK DE AQUINO (RELATOR) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM
OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 7000357-
33.2021.7.00.0000 E ABSOLVIAM A 2º TEN R/2 EX GISELE DA SILVA GONZAGA
DA IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
BASE NA ALÍNEA "B" DO ARTIGO 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR). O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU
DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES, E O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000651-51.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA
ADVOGADO(A): CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES (OAB RO780)
ADVOGADO(A): IGOR AMARAL GIBALDI (OAB RO6521)
ADVOGADO(A): MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA (OAB RO3204)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
DEFESA CONSTITUÍDA. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CPM.
INTERCORRÊNCIA
CIRÚRGICA.
COMPLICAÇÕES
PÓS-
OPERATÓRIAS. SANGRAMENTO INTENSO. PASSIVIDADE DO
MÉDICO
RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO.
MEDIDAS
CONSERVADORAS.
INFRUTÍFERAS.
RETARDO.
ADOÇÃO.
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA
MÉDICA.
RESULTADO
MORTE.
CONDUTA
CULPOSA.
CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada
sobre o quadro clínico da Vítima, adota, por período considerado longo, postura
conservadora e prescreve, apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos
gelados para conter o sangramento, procedimentos esses que, desde o início,
mostraram-se ineficazes.
II. Com essa postura, retardou a necessária reintervenção cirúrgica e, assim,
concorreu para o resultado morte da Vítima por choque hipovolêmico, devido a
pós-operatório de amigdalectomia, conforme atestado de óbito assinado pela
própria Acusada.
III. Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo em
vista a elaboração do respectivo laudo, no curso do inquérito policial militar,
por peritos idôneos e compromissados, os quais, com obediência às
formalidades previstas em lei, responderam, de forma clara e objetiva, aos
quesitos ora formulados pela autoridade militar e pelas partes com base no
prontuário médico da Vítima, nos relatórios de ocorrências, nos exames
laboratoriais e nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, tudo em total
consonância com os arts. 314 a 319 todos do Código de Processo Penal Militar.
IV. Rejeição dos Embargos interpostos pela Defesa. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, para manter, na íntegra, por seus próprios jurídicos fundamentos, o Acórdão
embargado.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 01 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa constituída da ex-2º Ten Médica Ex GISELE DA SILVA GONZAGA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº
7000357-33.2021.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso
ministerial para reformar a Sentença absolutória de primeiro grau e condenar a Recorrente
“[...] como incursa no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos, 1
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, na
conformidade do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal comum, e com o direito de
continuar recorrendo em liberdade [...] ”.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. ART.
206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. COMPLICAÇÕES
PÓS-OPERATÓRIAS.
SANGRAMENTO
INTENSO.
PASSIVIDADE
DO
MÉDICO
RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO.
MEDIDAS
CONSERVADORAS.
INFRUTÍFERAS.
RETARDO. ADOÇÃO. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
INOBSERVÂNCIA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA.
RESULTADO MORTE. CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada sobre o quadro
clínico da vítima, adota, por período considerado longo, postura conservadora e prescreve,
apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o sangramento,
procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se ineficazes. Com essa postura, retardou
a necessária reintervenção cirúrgica e, assim, concorreu para o resultado morte da vítima por
‘choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia.’, conforme atestado de
óbito assinado pela própria acusada.
Exames periciais considerados suficientes como meio de prova, tendo em vista a confecção do
respectivo laudo, no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e compromissados,
os quais, com obediência às formalidades previstas em lei, responderam, de forma clara e
objetiva, aos quesitos ora formulados pela autoridade militar e pelas partes com base no
prontuário médico da vítima, nos relatórios de ocorrências, nos exames laboratoriais e nos
depoimentos colhidos na fase inquisitiva, tudo em total consonância com os artigos 314 a 319
do Código de Processo Penal Militar.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Provimento do apelo do Ministério Público Militar. Reforma da sentença absolutória. Decisão
por maioria. (Apelação Criminal nº 7000357-33.2021.7.00.0000, evento 50, ACOR1).
Conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento, a maioria foi representada
pelos votos dos Ministros Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira (Relator), Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Alte Esq
Leonardo Puntel, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes e
Alte Esq Claudio Portugal de Viveiros.
Os Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Dr. José Coelho Ferreira, Dr. José
Barroso Filho, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, além deste Relator, “[...]
conheciam e negavam provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, e
mantinham inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 13 de setembro de
2022, dele sendo intimado a Defesa em 23 de setembro de 2022, que opôs, tempestivamente,
o presente Recurso no dia 26 de setembro de 2022.
A Defesa constituída sustentou que “[...] não é necessário muito esforço para
se concluir que os argumentos expendidos no voto-condutor [...]” não teriam retratado:
[...] com a fidelidade necessária e exigida para questões desse jaez o conjunto probatório
carreado ao presente caderno processual, pois se basearam em meros indícios e em
informações prestadas ainda na fase inquisitorial por pessoas interessadas na causa
(familiares da vítima), não levando em consideração os importantíssimos detalhes
expressamente mencionados pelas testemunhas quando de suas oitivas em juízo e as
conclusões dos vários laudos periciais juntados [...] (Apelação Criminal nº 7000357-
33.2021.7.00.0000, evento 62, EMBINFNUL1).
Ainda destacou que “[...] não há de falar em nexo de causalidade entre a
suposta demora da médica em se dirigir ao hospital e a morte do paciente em questão [...] ”,
requerendo, ao final, a prevalência do entendimento minoritário externado no voto da lavra
do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, para quem “[...] não é possível extrair
com firmeza e convicção a negligência necessária para se imputar à Ré a conduta que tenha
levado a vítima a óbito, ainda que culposa.”, tendo sido destacado, ainda, que:
[...] a médica foi absolvida em seu julgamento ético-profissional. Embora haja independência
entre as esferas administrativa e penal, da leitura dos fundamentos, é possível entender que,
no mínimo, também resta a dúvida em favor da Ré, além de ter sido registrada a quantidade
de falhas também na administração hospitalar, tais como a ausência de drogas prescritas, a
demora no recebimento dos homoderivados etc., o que demonstra que não é possível imputar a
negligência, caso existente, à médica (Apelação Criminal nº 7000357-33.2021.7.00.0000,
evento 62, EMBINFNUL1).
Em pedido alternativo, em caso de manutenção da condenação, a Defesa
pugnou pela aplicação da pena mínima cominada para o delito inserido no art. 206 do Código
Penal Militar.
Em Decisão de 27 de setembro de 2022, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade (Embargos nº 7000651-51.2022.7.00.0000,
evento 5, DESPADEC1).
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre
Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “[...] pela rejeição dos
presentes Embargos, mantendo-se incólume o v. acórdão vergastado [...] ” (Embargos nº
7000651-51.2022.7.00.0000, evento 9, IMPUGNA EMB1).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito,
os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado devem ser rejeitados.
Os Embargos versam sobre o Acórdão prolatado por esta Corte nos autos do
Recurso de Apelação nº 7000357-33.2021.7.00.0000, que, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Recurso ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar a
Recorrente “[...] como incursa no artigo 206, "caput", do Código Penal Militar, à pena de 2
(dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o
direito de continuar recorrendo em liberdade [...]”. (Apelação Criminal nº 7000357-
33.2021.7.00.0000, evento 50, ACOR1).
A Defesa busca a prevalência do entendimento da corrente minoritária,
consoante o Voto do Ministro Arthur Vidigal de Oliveira, que, acompanhado dos Ministros
José Coêlho Ferreira, José Barroso Filho, Francisco Joseli Parente Camelo e Carlos Vuyk de
Aquino, conhecia e negava provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinha inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O recurso sub examine expõe aspectos singulares.
Para perfeita compreensão do delito, necessário se faz a apreciação da
cronologia dos fatos, desde os exames preliminares até instantes que antecederam ao óbito do
militar submetido à amigdalectomia.
A exata cronologia é essencial para dirimir dúvidas quanto à natureza dos fatos
que ensejaram a morte do militar. Em outras palavras, se ocorreu ou não omissão
(negligência).
Do Acórdão vergastado, destaca-se:
Na análise do presente feito, verifica-se a incidência de algumas circunstâncias judiciais
desfavoráveis à Apelada. Assim, como não há critério lógico estabelecido pela lei, valho-me
do entendimento desta Corte no sentido de valorá-las individualmente, com base na proporção
das oito circunstâncias legalmente previstas no mencionado dispositivo e a diferença entre o
mínimo e o máximo da pena cominada para o crime de homicídio culposo, resultando no
quantum de 3 anos, ou seja, 36 (trinta e seis) meses. Considerando ter o legislador previsto
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um total de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 69 do Código Penal Militar, tem-se a
fração de 36/8, onde chegaremos ao resultado de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para
cada circunstância judicial a ser considerada.
Assim, no tocante à conduta perpetrada, é inquestionável a gravidade aferida nos autos, tendo
em vista a confiança da vítima depositada na Apelada, a qual, na qualidade de médica
especializada em cirurgia das amígdalas, não correspondeu minimamente à expectativa de seu
paciente. Salienta-se não ter o Sargento Armindo sequer condição de defesa ou mesmo de
reclamar da insatisfação do seu estado clínico após a cirurgia. Por essa razão, deve a pena
mínima cominada, 1 (um) ano de detenção, ser majorada em 4 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias pela comprovada gravidade da conduta.
É inegável a extensão do dano praticado, pois o ofendido apresentava boas condições de
saúde, conforme demonstram os exames pré-operatórios, além da tenra idade, pois tinha
apenas 40 (quarenta) anos, com expectativa de uma vida longa pela frente e aguardava,
inclusive, o nascimento de seu (a) filho(a). Todavia, a conduta da apelada deixou uma
família descompleta, com uma jovem viúva e uma criança órfã, que crescerá sem a presença
do pai. Pela extensão do dano, deve a pena ser majorada em mais 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias.
Há de ser considerada a falta de sensibilidade da apelada em relação à gravidade do quadro
de seu paciente, ao postergar o retorno ao nosocômio mesmo após alertada, por diversas
vezes, pelos plantonistas da unidade de terapia intensiva. Acrescenta-se, quando esteve no
leito da vítima e teve ciência de que o sangramento não havia estancado, ter a apelada
deixado de tomar as providências emergenciais que poderiam evitar o choque hipovolêmico
e a parada cardiorrespiratória da vítima. Assim, pela acentuada indiferença da apelada, que
foi determinante para o resultado morte, deve a pena ser majorada em mais 4 (quatro) meses e
15 (quinze) dias.
Aferidas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, de igual modo, não há causas de aumento e de diminuição, mantendo-se a
pena final em 2 (dois) anos, 1 (um ) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime
de homicídio culposo, previsto no artigo 206, caput, do Código Penal Militar.
Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena por expressa ausência de previsão no art.
84 do Código Penal Militar.
ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento ao Recurso do Ministério Público Militar
para, reformando a sentença a quo, condenar GISELE DA SILVA GONZAGA, ex-Segundo
Tenente-Médico do Exército, como incursa no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime
inicial aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com
o direito de continuar recorrendo em liberdade. (Apelação Criminal nº 7000357-
33.2021.7.00.0000, evento 50, ACOR1) (Grifos nossos).
Em contrapartida, no Voto Dissidente, o Ministro Arthur Vidigal de Oliveira
vislumbra que a acusada não previu o resultado, ou prevendo-o, não supôs que se realizaria,
de modo que deve prevalecer o Princípio in dubio pro reo. Por conseguinte, manteve a
Sentença, fundamentando, assim, seu posicionamento:
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o art. 33, inciso II, do Código Penal Militar, configura-se o crime culposo
quando “o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia
prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Desse modo, não vislumbro, indene de dúvidas, que tenha a Acusada incorrido nessas
circunstâncias, de modo a prevalecer, no presente caso, minimamente, o princípio do In Dubio
pro Reo.
Assim, amparado por todo acervo probatório acima, consistente na síntese dos depoimentos
prestados pelas testemunhas, pelas informantes e pela Acusada, bem como pela transcrição
dos principais relatos e conclusões dos Laudos Periciais, Relatórios médicos e Pareceres de
Comissões de Ética constantes dos autos, não tenho como entender contrariamente à
absolvição da Ré.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte. ((Apelação Criminal nº 7000357-33.2021.7.00.0000,
evento 44, VOTODIVERG1) (Grifo nosso)
Como cediço, ao oposto da decisão proferida pelo Colegiado em Primeira
Instância, da análise dos autos infere-se que a autoria e a materialidade restaram
comprovadas pelas provas periciais, depoimentos das testemunhas e das informantes.
Não assiste razão à Defesa pelas razões a seguir sumariadas.
O conjunto probatório conduz à convicção da conduta negligente da Acusada,
que deixou de agir com a devida cautela, atenção, ou diligência especial que lhe eram
exigidas diante das circunstâncias que envolveram o caso. Em verdade, não previu o
resultado que poderia prever ou, se o previu, supôs que não se realizaria ou que poderia evitá-
lo, comportamento esse que se adequa ao art. 33, inciso II, do CPM.
As provas acostadas aos autos são uníssonas no sentido de que a Ré, não
obstante ter sido informada sobre o quadro clínico, adotou, por período considerado longo,
postura conservadora ao prescrever, apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos
gelados para conter o sangramento, os quais, desde o início, revelaram-se ineficazes à
contenção do sangramento. Desse modo, retardou nova intervenção cirúrgica e, com essa
postura, concorreu para o resultado morte, após 5 (cinco) horas de pós-operatório, por
‘choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia.’, conforme se infere do
atestado de óbito assinado pela própria Acusada.
Em verdade, a Embargada negligenciou todas as informações e os sinais
indicativos do agravamento do estado de saúde da Vítima no período pós-operatório de
cirurgia de amigdalectomia, a qual havia se submetido.
A Ré estava ciente da acentuada perda volêmica no ato cirúrgico, da anamnese
insatisfatória ou inadequada no primeiro retorno, aptas a identificarem o grave quadro
hemorrágico do paciente no pós-operatório.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A opção pela manutenção de protocolo ineficaz, a minimização do quadro
clínico, o ato de retirar-se do hospital sem aguardar o resultado dos exames e estabilização do
quadro clínico da Vítima, a demora no segundo retorno, a falta de priorização no socorro
emergencial do paciente, entre outras atitudes, são elementos que compõem indícios de
descuido que vitimaram o 1º Sgt Armindo.
No caso em exame, em conformidade com o art. 33, inciso II, do Código Penal
Militar, configura-se crime culposo quando:
Art. 33. Diz se crime culposo:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
A culpa prevista no supramencionado artigo pode ser consciente ou
inconsciente, de acordo com a doutrina pátria. Na culpa consciente, o agente prevê o
resultado, mas supõe imprudentemente que esse não acontecerá ou que poderá evitá-lo. Na
culpa inconsciente, o agente não previu o resultado, não cogitou que o crime pudesse ocorrer
apesar do descuido, desatenção ou negligência, embora qualquer pessoa, dotada de razoável
prudência e equilíbrio, fosse capaz de prever o resultado
1.
Em ambas as hipóteses, somente se pode cogitar da ocorrência de delito culposo
quando ocorrer rompimento ou inobservância do dever de diligência, atenção ou cuidado,
objetivamente exigido daqueles que se propõem ao exercício da atividade, desde que haja
condições de previsão do resultado danoso.
Da análise das provas é imprescindível registrar que os exames periciais, ao
contrário do afirmado pelo Juízo a quo, são válidos como meios de provas, porque foram
realizados regularmente no curso do inquérito policial militar, por peritos idôneos e
compromissados, os quais, com obediência às formalidades legais, responderam aos quesitos
apresentados pela acusação e pela Defesa de forma clara e objetiva, com fundamento no
prontuário médico da vítima, relatórios de ocorrências, exames laboratoriais e depoimentos,
em conformidade com os arts. 314 a 319 todos do Código de Processo Penal Militar.
Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto, homicídio culposo
por suposta negligência médica, não se verifica como os peritos deixariam de analisar a
conduta da profissional envolvida, de modo a elucidar a existência de vínculo direto e
inequívoco entre o dano e a conduta da Ré.
O Juízo a quo, ao examinar as provas periciais juntadas aos autos, ao adentrar
em questionamentos sobre “negligência”, não ultrapassou os limites da prova material, que
deve ser aferida à luz de vestígios conforme prescreve o art. 328 do Código de Processo
Penal Militar, não haveria impedimento para valorá-las como pareceres médicos, diante do
livre convencimento motivado, dentre provas aptas à comprovação de existência de crime
contra a pessoa, nos exatos termos do art. 330 do Código de Processo Penal Militar.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, anote-se que o Parecer Técnico da Comissão de Ética Médica,
datado de 2 de setembro de 2015, diante da análise dos documentos juntados aos autos, em
especial, o prontuário médico da Vítima e os depoimentos das testemunhas, conclui: “Cabe
ao cirurgião responsável os procedimentos a ser indicados para sua avaliação pós-
operatória. Contudo esta avaliação deve ser capaz de concluir pela indicação ou não de
intervenção de forma assertiva" [...] "a reavaliação deve ser realizada com a maior presteza
de acordo com o quadro clínico informado" (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1,
-IPM 27, fls. 1031-33).
Acrescente-se que a Comissão de Ética Médica do Hospital Militar de Área de
Manaus, em 19 de outubro de 2015, elaborou parecer evidenciando indícios de negligência da
Acusada na condução do caso, in verbis:
Com base na documentação enviada a esta Comissão de Ética, é possível
afirmar que há indícios de negligência na condução do caso em questão, no pós-operatório,
realizado pela médica Gisele da Silva Gonzaga. (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 1, -IPM 27, fls. 1040).
Saliente-se, ainda, o Laudo Pericial, datado de 19 de maio de 2016, que, em
resposta aos questionamentos apresentados pelo Ministério Público Militar, também
assinalou "indícios de negligência" por parte da Ré como causa do óbito, em parte, devido
“ao atraso de nova intervenção cirúrgica para controle do sangramento".
Conquanto tenha sido registrado no mencionado laudo que "a causa mortis
apenas pode ser confirmada pela necropsia, com fundamento na documentação analisada nos
autos, foi possível constatar que o paciente apresentava “sinais clínicos compatíveis com
hipotensão como: cianose palidez cutânea e queda de pressão arterial com rebaixamento do
nível de consciência" (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, -IPMSOL 38, fls.
1306/1308).
Acrescente-se que o Laudo Pericial foi complementado em 10 de fevereiro de
2017 e, mais uma vez, assegurou haver indícios de negligência na conduta da Acusada, in
verbis:
[...] há indícios de negligência apenas no que se refere ao tempo decorrido do contato feito
com a cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta das 21:15h, com a chegada
da mesma para a reintervenção cirúrgica, por volta de 22:50h, pois nesse contato foi referido
o grau de sangramento e o resultado dos exames de sangue que indicavam a transfusão de
hemoderivados, o qual a mesma indicou junto ao médico plantonista". (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 187, - IPM6, fls. 1373).
Destaca-se, ainda, o Auto de Perícia Indireta que, também, indica indícios de negligência com
relação a conduta da acusada, principalmente no que concerne a demora de regressar ao
Hospital de Guarnição de Porto Velho para efetiva intervenção cirúrgica do paciente, nos
seguintes termos:
‘A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital de Guarnição de Porto
Velho só teria novas informações sobre o paciente após os resultados dos exames de
sangue informados pelo Ten NOVAIS por WhatsApp por volta de 21:20 (vol. 5 - fl. 814 -
IPM) onde foi concordado entre ambos os médicos a transfusão sanguínea. Nesse
momento, diante de um resultado Hb: 7,6 e Ht: 23%, uma queda importante quando
comparada a um resultado prévio de Hb: 12,6 e Ht: 39% e sabendo de novas
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informações sobre novos episódios de sangramentos relatados pelo médico plantonista
TEN NOVAIS a presença da médica GISELE DA SILVA GONZAGA no Hospital de
Guarnição de Porto Velho poderia ter ocorrido com mais presteza, havendo indícios de
negligência nessa situação, pois sua chegada foi relatada somente por volta das 22:50
(vol 5. - fl.814) momentos antes do paciente evoluir para uma parada
cardiorrespiratória durante sua transferência ao bloco cirúrgico’ (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 187, -IPM7, fls. 1388/1340).
Assim, resta claro que as testemunhas e os informantes corroboraram, em Juízo,
às conclusões dos exames periciais. Porquanto, importante anotar que a cirurgia de
amigdalectomia demorou tempo superior ao estimado pela própria Acusada, em decorrência
de sangramento acima do normal, quadro esse que, por si só, já indicava a necessidade de
maior atenção da médica responsável pela intervenção cirúrgica.
Por sua vez, a testemunha TC JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS FRANCO,
anestesista, ao ser inquirido, em Juízo, afirmou que a duração da cirurgia para retirada de
amígdalas é aceitável até 1 a 2 horas. No entanto, assinalou que a cirurgia da Vítima talvez
tenha durado um pouco mais. Segundo a testemunha, nesse tipo de cirurgia, nota-se
sangramento, porém, no caso, houve um pouco mais de sangramento, mas sem repercussão
clínica no paciente que se manteve estável (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65,
vídeos 16 e 17).
Apesar do médico anestesista não ter sido preciso a respeito do tempo de
duração da cirurgia, as declarações da senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS,
esposa da Vítima, que, na condição de acompanhante, esteve desde o início da intervenção
cirúrgica até o seu lamentável óbito, deixam claro que a duração da cirurgia não ultrapassou
apenas um pouco do tempo previsto (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeos
16 e 17).
De acordo com as declarações prestadas pela esposa da Vítima, o tempo de
duração da cirurgia era para ser entre 40 e 60 minutos, conforme informação que lhes foi
repassada pela própria Acusada, quando da última consulta. Contudo, a intervenção cirúrgica
durou 4 horas, porque o paciente entrou no centro cirúrgico às 14h30min e retornou às
18h30min, sendo que a Acusada lhe explicou a demora dizendo que a Vítima sangrou
bastante durante a cirurgia (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeos 10 e 13).
Fato a ser destacado, é que, apesar do 1º Sgt ARMINDO DOS SANTOS
OLIVEIRA ter saído do centro cirúrgico consciente e orientado, após 30 a 40 minutos seu
estado clínico se alterou, apresentando graves episódios de vômitos de sangue.
Diante desse quadro, a equipe de plantão da enfermaria do Hospital de
Guarnição de Porto Velho prestou cuidados especiais ao militar, inclusive levou o médico
plantonista 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS, de pronto, a contactar a Acusada
informando-lhe as condições de saúde da Vítima, o que ensejou o primeiro retorno da
Acusada à unidade hospitalar, aproximadamente, às 20 horas.
A testemunha 2º Ten DANILO TELES NOVAIS, à época, de serviço no pronto
atendimento, plantonista na emergência, informou que o paciente estava internado na
enfermaria após a cirurgia de amigdalectomia. Relatou que, aproximadamente, às 19 horas
foi chamado em virtude de a Vítima estar passando mal na enfermaria (o paciente tinha
vomitado sangue pela primeira vez).
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua oitiva, o Médico plantonista explicitou ter realizado reposição volêmica
na vítima, requisitou alguns exames para verificar se havia necessidade de transfundir o
paciente, delegou as primeiras medidas e, a seguir, retornou à sala de emergência para dar
continuidade aos atendimentos. Nesse momento, o resultado dos exames ainda não estava
pronto. No entanto, passado algum tempo, foi avisado que a vítima havia vomitado sangue
outra vez.
Em atendimento à informação recebida, o médico plantonista entrou em contato
com a acusada para repassar o caso. Segundo a testemunha, no instante em que o paciente
vomitou sangue pela segunda vez, avisou de imediato a acusada que o sangramento, na sua
visão, era fora do comum (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeos 4, 5 e 17).
Por sua vez, a testemunha Sgt DANIELA DE ABREU DIAS, técnica de
enfermagem que, à época, integrava a equipe de plantão da enfermaria do Hospital de
Guarnição de Porto Velho, em sua oitiva, afirmou que, na evolução de enfermagem,
documento que o técnico de enfermagem preenche, foram registrados todos os episódios de
sangramento da Vítima.
Declarou ainda que, o médico plantonista foi até o quarto da Vítima, mais ou
menos, umas 3 (três) vezes, tendo decidido acionar a Acusada já na segunda vez em que foi
chamado. Esclareceu que o médico decidiu chamar a Acusada em virtude da quantidade de
sangue vomitado pela Vítima, pois, quando o médico viu a quantidade de sangue na bacia,
ficou preocupado. Enfim, a testemunha relatou que, por sua experiência como técnica em
enfermagem, aquele sangramento realmente era preocupante (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 105, vídeo 1).
A senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS, esposa da Vítima,
conforme mencionado, também relatou o quadro clínico iniciado após o retorno da Vítima do
centro cirúrgico. Também, declarou que seguindo as prescrições da Acusada, realizou
compressas, deu sorvete e água gelada ao seu esposo, todavia, entre meia hora a quarenta
minutos depois, ocorreu o primeiro episódio de vômito de sangue.
Informou ainda que inicialmente pensou que o vômito seria em decorrência da
Vítima ter engolido muito sangue durante a cirurgia, assim como por causa da anestesia. No
entanto, em menos de meia hora, a Vítima vomitou novamente grande quantidade de sangue.
Também, após a Acusada tê-lo visitado por volta das 20 horas, os episódios de sangramento
passaram a acontecer de 20 a 30 minutos (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65,
vídeos 11 e 12).
No que tange ao primeiro retorno da Acusada ao hospital, por volta das 20
horas, os autos revelam que, não obstante ter retornado pouco tempo após o 2º Tenente
DANILO TELES NOVAIS tê-la contatado, limitou-se a conversar com o paciente e manteve
as prescrições de compressas e ingestão de alimentos gelados, tudo isso sem sequer realizar
qualquer exame clínico, no caso, a oroscopia, a despeito de todas as informações acerca do
agravamento do estado de saúde do seu paciente.
Nesse ponto, inadmissível a alegação da Defesa de que a Acusada, como não
tinha visto a bacia de sangue, desconhecia a real gravidade do caso, pois, ainda que não
tivesse sido informada, como médica responsável pela intervenção cirúrgica, era exigível que
perguntasse à equipe de plantão acerca dos detalhes dos sangramentos, a fim de reunir
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elementos suficientes para avaliar a necessidade de modificação da prescrição. Em verdade,
esse argumento defensivo em nada beneficia à Acusada, pelo contrário, denota apenas o seu
comportamento reativo ante o estado grave de saúde da Vítima.
Contrariamente as ilações da Defesa, as provas testemunhais são convergentes e
demonstram que a Acusada, no seu primeiro retorno ao hospital, não realizou o exame de
oroscopia, por meio do qual teria sido possível constatar a gravidade no estado clínico da
Vítima, a justificar outra cirurgia ou o encaminhamento do paciente à unidade de tratamento
intensivo.
Anote-se, ainda, que a Acusada, em seu Interrogatório, afirma ter realizado o
referido exame, sendo que, no prontuário da Vítima, foi lançado tal registro (APM nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 102). Contudo, as 3 (três) pessoas presentes no momento
em que a Acusada visitou o paciente, por volta das 20 horas, negam tê-la visto realizar
qualquer exame clínico e, não apenas, como alegou a Defesa, a esposa da Vítima afirma a
não realização do exame.
No mesmo sentido, a testemunha Sgt DANIELA DE ABREU DIAS afirma, em
seu depoimento, que, quando a Acusada avaliou o paciente, se restringiu a passar orientações
verbais, para fazer compressa no local da cirurgia, no caso, na garganta do lado direito, e
ingerir sorvete, todavia não fez o exame da cavidade oral e não examinou a garganta do
paciente. A Testemunha descartou a possibilidade de a Acusada ter ficado no quarto do
paciente e ela, a testemunha, ter saído, pois sua obrigação, como enfermeira, é estar presente
o tempo todo aguardando as prescrições (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 105,
vídeo).
A testemunha 2º Ten DANILO TELES NOVAIS, médico de plantão, também
afirmou que estava presente na enfermaria quando a Acusada esteve com o paciente e a viu
conversar com ele e seus familiares, inclusive passar algumas orientações, como colocar gelo
e tomar líquidos gelados, porém não a viu examiná-lo enquanto esteve presente na enfermaria
(APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo 6).
Em síntese, as declarações das testemunhas corroboram a afirmação da senhora
MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS, esposa da Vítima, no sentido de que, no primeiro
episódio, por volta das 20 horas, quando a Acusada foi chamada pelo 2º Ten DANILO
TELES NOVAIS ao hospital, essa não realizou o exame físico em seu esposo, apenas
conversou, pediu o prontuário dele e escreveu, mas não o examinou, não houve exame clínico
na cavidade bucal. Confirmou, ainda, a insatisfação manifestada pela Acusada por ter
retornado ao hospital, pois, segundo a informante, a Acusada lhe disse: “eu acabei de sair
daqui não tem nem meia hora” (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo 15).
Do mesmo modo, o TC JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS FRANCO,
anestesiologista, em sua inquirição, deixou claro a conduta da Acusada quando do seu
primeiro retorno ao Hospital de Guarnição de Porto Velho e como avaliou o estado de saúde
do paciente, a despeito das informações que lhe foram repassadas acerca dos episódios de
sangramento que acometeram a Vítima.
Afirmou, ainda, em seu depoimento, que, nas primeiras avaliações do paciente,
a Acusada chegou a contatá-lo pelo aplicativo WhatsApp, entretanto lhe disse que tentaria
medidas conservadoras para não ter que realizar a cirurgia. Sobre o quadro clínico da Vítima,
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a testemunha disse que a Acusada somente falou que o paciente estava babando e com um
pequeno sangramento, não lhe falou de detalhes, nem de exames, tampouco de outros sinais
(APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo 18).
As provas demonstram que, após o retorno da Acusada ao Hospital de
Guarnição às 20 horas, mais uma vez, foi contatada pelo 2º Tenente DANILO TELES
NOVAIS, aproximadamente às 21 horas do dia 21 de outubro de 2014, momento no qual o
médico plantonista recebeu o resultado dos exames que indicavam queda acentuada nos
níveis de hemoglobina (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 1, - IPM24, fls. 934).
Apesar das evidências, a Acusada persistiu com a conduta conservadora em relação às
prescrições para conter o sangramento do paciente.
Acrescente-se que 2º Ten DANILO TELES NOVAIS, médico plantonista,
declarou, em Juízo, quando recebeu o resultado dos exames, que tentou a transferência do
paciente para a unidade de tratamento intensivo do PRONTOCORDIS, hospital privado, e, na
ocasião, entrou outra vez em contato com a Acusada e narrou o estado clínico do militar.
Também, afirmou que solicitou a hemotransfusão sanguínea e transferiu o
paciente da enfermaria para a sala de emergência. Acrescentou que a Vítima não chegou a ser
transferida, pois, segundo informação do plantonista do PRONTOCORDIS, fazia-se
necessário resolver antes o problema do sangramento e o hospital não dispunha de
profissional para fazer uma reintervenção cirúrgica (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 89, vídeo 11).
Segundo a testemunha, quando avisou a Acusada que estava providenciando a
transferência do paciente para uma unidade de tratamento intensivo e que havia a necessidade
de realização de nova cirúrgica, a Acusada disse que iria voltar ao hospital para reavaliar o
paciente e, ainda, que tentaria falar com o anestesista do Hospital Geral de Guarnição.
Enquanto isso, a testemunha afirmou ter pedido a transfusão de sangue e
acionado a equipe do hospital para buscar a bolsa de sangue (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo 11).
Não obstante o 2º Ten DANILO TELES NOVAIS, em Juízo, não ter sido tão
preciso em relação aos horários dos acontecimentos sob a alegação de não se lembrar de
alguns fatos em decorrência do tempo transcorrido, na fase inquisitorial, em resposta às
diligências solicitadas pelo Ministério Público Militar, disse que, efetivamente, a Acusada
decidiu pela reintervenção cirúrgica “por volta das 22 horas às 22h30min” e chegou ao
hospital por volta das 23 horas para realizar o procedimento. Ou seja, 45 minutos antes de ser
declarado pela própria Acusada o óbito do 1º Sargento ARMINDO DOS SANTOS
OLIVEIRA, que, lamentavelmente, a caminho do centro cirúrgico, sofreu parada
cardiorrespiratória (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 187, -IPM7; evento 1,
RELT37, respectivamente).
É imponderável, considerando o agravamento paulatino do quadro clínico da
Vítima, que a Acusada retardou em demasiado a decisão de realizar outra intervenção
cirúrgica e de tomar as providências para executá-la.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a testemunha TC JÂNIO GUIMARÃES DE FREITAS FRANCO,
anestesiologista, assegurou ter sido acionada aproximadamente 10 min antes da sua chegada
ao Hospital de Guarnição, às 23 horas, de acordo com a testemunha, quando chegou, a
Vítima ainda estava com vida, contudo estava com nível de consciência rebaixado e com
sinais vitais em declínio, sintomas sugestivos que a Vítima estava em choque hipovolêmico
(APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo 18).
A testemunha Cel CARLOS EDUARDO MONTARROYOS SILVESTRE,
Diretor do Hospital de Guarnição de Porto Velho, à época, e especialista em clínica médica,
afirmou que ao analisar fatos e horários, desde o início, às 18 horas até às 23 horas, quase
meia noite, expôs que, na sua visão, é um tempo realmente longo para ficar esperando o
sangramento parar (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 89, vídeo 30).
Em síntese, restou comprovado que, quando a Acusada decidiu comparecer ao
Hospital de Guarnição de Porto Velho para realizar a nova intervenção cirúrgica, não assumiu
os procedimentos de socorro ao paciente. A Acusada, para justificar sua conduta, alegou que,
quando chegou ao hospital, o médico plantonista já havia tomado a decisão de entubar o
paciente, tomado a frente, e, como ele era o médico responsável pela emergência, ficou ao
lado aguardando, caso ele solicitasse alguma coisa (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 187, vídeos 1 a 5).
A despeito da explicação apresentada pela Acusada, quando o médico
plantonista solicitou seu auxílio para realizar o procedimento de intubação do paciente,
solicitando-lhe que entregasse um tubo, ela, simplesmente, largou o objeto sobre o peito do
paciente para atender a um telefonema.
Sobre esse fato, são bastante elucidadoras as declarações da senhora MARA DA
SILVA PEREIRA BASTOS, cunhada da Vítima e também enfermeira que, em atendimento
ao pedido de socorro da senhora MIDIAN DA SILVA PEREIRA SANTOS, esposa da Vítima
e sua irmã, deslocou-se da sua residência até o Hospital de Guarnição de Porto Velho e se
dispôs a auxiliar o 2º Ten DANILO TELES NOVAIS. Por outro lado, a respeito do estado de
ânimo da Acusada, nesse momento crucial, a informante disse que não parecia estar em outra
ocorrência, não esboçou qualquer reação de que se tratava de caso grave, enquanto o
semblante do 2º Ten DANILO TELES NOVAIS era de total desespero.
Ainda, segundo a senhora MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, quando o
médico plantonista preparou o material para entubar a Vítima, a Acusada chegou e pegou o
tubo para auxiliá-lo, mas logo o colocou no peito da Vítima para atender ao telefone. Nesse
momento, o 2º Tenente DANILO TELES NOVAIS pediu outro tubo à informante, já que o
outro foi contaminado quando a Acusada o largou sobre o tórax da Vítima. A seguir, o médico
anestesista chegou e assumiu os procedimentos de socorro (APM nº 0000062-
22.2016.7.12.0012, evento 65, vídeo 5).
Verifica-se que a tese defensiva, além de negar ter a Acusada agido com
negligência no pós-operatório do militar, tentou atribuir a responsabilidade ao Hospital de
Guarnição de Porto Velho, alegando que a referida unidade não dispunha de recursos
humanos suficientes para atender a demanda, situação que teria prejudicado a realização de
transfusão de sangue ao paciente.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, a testemunha TC ELENÍZIO ANDRADE DE OLIVEIRA, chefe do
serviço de enfermagem do Hospital de Guarnição de Porto Velho, à época, afirmou que havia
uma equipe de enfermagem de sobreaviso pronta para atender às emergências, bastando que,
para tanto, fosse acionada (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeos 1 a 3).
A testemunha asseverou que os profissionais de sobreaviso são chamados em
casos de procedimentos de alta complexidade. E, no caso, no primeiro momento, esses
profissionais somente não foram convocados para atender ao paciente, a fim de ser
providenciada a transfusão de sangue, pelo simples fato de a médica responsável, diga-se, a
Acusada, ter repassado a informação de que o quadro clínico estava dentro da normalidade,
recomendando gelados, água, compressas frias, etc. (APM nº 0000062-22.2016.7.12.0012,
evento 159, vídeo 2). Ressaltou, ainda, que o procedimento a ser feito na cavidade oral do
paciente era especificamente de competência do médico e não de enfermeiro (APM nº
0000062-22.2016.7.12.0012, evento 159, vídeos 2 e 3).
Diante do exposto, a materialidade e a autoria restaram demasiadamente
comprovadas mediante provas periciais, depoimentos das testemunhas e informantes, os
quais, em conjunto, constroem entendimento convicto quanto à conduta negligente da
Acusada, que deixou de agir com a devida cautela, atenção, ou diligência especial que lhe
eram exigidas diante das graves circunstâncias que envolveram o caso.
O agir da Acusada não prevendo o resultado que podia prever ou, se o previu,
supôs que não se realizaria ou que poderia evitá-lo, está tipificado no art. 33, inciso II, do
Código Penal Militar. Trata-se de crime culposo.
Nesse ponto, cabe destacar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citada
pelo Parquet de Segunda Instância, que, ao julgar caso semelhante, assentou o entendimento
de que é exigível do médico a observância do dever objetivo de cuidado, de modo a proteger
a integridade física e a vida de seu paciente, sob pena de esse profissional incorrer em
responsabilidade penal por sua omissão negligente. Confira-se a ementa do julgado em
referência, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO CULPOSO (CP, ART. 121, §§ 3º E 4º). COMPETÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO
DELITO EM LOCAL DISTINTO DAQUELE ONDE FORAM PRATICADOS OS ATOS
EXECUTÓRIOS.
CRIME
PLURILOCAL.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
DE
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA FORO DIVERSO DO LOCAL ONDE SE DEU
A CONSUMAÇÃO DO DELITO (CPP, ART. 70). FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA, PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A recorrente foi denunciada pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º, c/c
§ 4º do Código Penal), porque "deixando de observar dever objetivo de cuidado que lhe
competia em razão de sua profissão de médica e agindo de forma negligente durante o pós-
operatório de sua paciente Fernanda de Alcântara de Araújo, ocasionou a morte desta, cinco
dias após tê-la operado, decorrendo o óbito de uma embolia gordurosa não diagnosticada
pela denunciada, a qual sequer chegou a examinar a vítima após a alta hospitalar,
limitando-se a prescrever remédios pelo telefone, em total afronta ao Código de Ética
Médica (artigo 62 do CEM)".
2. Embora se possa afirmar que a responsabilidade imputada à recorrente possa derivar de
negligência decorrente da falta do exame pessoal da vítima e do seu correto diagnóstico
após a alta hospitalar, é inconteste que esse fato deriva do ato cirúrgico e dos cuidados pós-
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

operatórios de responsabilidade da paciente, de modo que se está diante de crime plurilocal,
o que justifica a eleição como foro do local onde os atos foram praticados e onde a recorrente
se encontrava por ocasião da imputada omissão (por ocasião da prescrição de remédios por
telefone à vítima).
3. Recurso não provido. (RHC nº 116200, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli.
Julgamento em 13/08/2013 e Publicação DJE de 9/9/2013) (Grifos nossos).
Se a ora embargante esteve, durante a evolução do quadro clínico, informada
das condições do paciente, sobretudo, quando tomou ciência do resultado dos exames
laboratoriais, recebidos por volta das 21h20, que indicavam drástica queda dos níveis de
hemoglobina, na ordem de 7,6 g/dl, e de hematócrito, cujo percentual era de 23%, em relação
aos resultados dos exames solicitados antes do término da cirurgia, respectivamente, na
ordem de 12,6 g/dl e 39%, era indispensável conduta médica prudente, no sentido de
suspender o tratamento conservador e providenciar imediatamente a intervenção cirúrgica,
ainda mais diante das informações de considerável perda de sangue pelo paciente.
A passividade do sujeito ativo ante o estado de gravidade de seu paciente
constitui verdadeiro ultraje à medicina e vilipendia a classe otorrinolaringológica.
Desse modo, entende-se que a eventual preservação do veredicto absolutório
coroará a impunidade e permitirá que o labor cirúrgico assim como o acompanhamento pós-
operatório continuem a ser realizados sem a devida atenção a que merecem.
A extensão do dano é incomensurável. O Ofendido, homem de meia idade,
aproximadamente com 40 (quarenta) anos de idade, e em bom estado de saúde, faleceu,
deixando a esposa viúva e grávida, sendo certo que, para além da privação de sua própria
vida, há parentes e um descendente que não mais poderão desfrutar da convivência e do
companheirismo de seu familiar.
Por derradeiro, destaca-se o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
nos autos da Apelação Criminal nº 7000357-33.2021.7.00.0000, in verbis:
Diante de tudo quanto exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento do presente Recurso de Apelação, e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de
que seja reformada a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Ação Penal Militar nº
0000062-22.2016.7.12.0012/AM, ditando-se a condenação de Gisele da Silva Gonzaga, à
época dos fatos 2º Tenente médica do Exército, pela prática do delito militar de homicídio
culposo (art. 206, caput, do CPM), tendo como vítima o então 1º Sargento do Exército
Armindo dos Santos Oliveira. (Evento 6, PAREC_MP1).
Pelas razões elencadas, não merece reforma do Acórdão vergastado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, para manter, na íntegra, por seus próprios jurídicos fundamentos, o
Acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001363191v2 e do código CRC e1caa83a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 1/8/2024, às 17:6:18
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores, 6. ed, Curitiba: Juruá, 2007. p. 94.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001363191 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000651-51.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GISELE DA SILVA GONZAGA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa constituída da 2º Ten R/2 Ex GISELE DA SILVA GONZAGA, contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7000357-
33.2021.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso
ministerial para reformar a Sentença absolutória de primeiro grau e condenar a
Recorrente “(...) como incursa no artigo 206, "caput", do Código Penal Militar, à pena de 2
(dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o
direito de continuar recorrendo em liberdade (...)”.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Presencial ocorrida no
dia 1º de fevereiro de 2024, o Plenário desta Corte Castrense, por maioria, decidiu rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado para manter, na íntegra, o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como Relator do feito, votei acolhendo o Recurso para absolver a 2º Ten R/2
Ex GISELE DA SILVA GONZAGA da imputação contida no art. 206 do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar,
tendo sido acompanhado pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Em síntese, a Defesa constituída pretendia fazer prevalecer o entendimento da
corrente minoritária por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 7000357-
33.2021.7.00.0000, o qual foi externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira que, acompanhado pelos Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Dr. José
Barroso Filho, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo e deste Relator, negava
provimento ao Recurso para “(...) manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
Considerando a reforma da Sentença absolutória de primeiro grau operada pela
maioria dos integrantes desta Corte Superior, que condenou a então militar à pena de 2 (dois)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito encartado no art. 206 do Código
Penal Militar, o ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à comprovação de
todos os elementos caracterizadores do fato típico culposo.
Por tais razões, e até mesmo para delimitar tais circunstâncias, uma vez que o
caso em exame revela contornos muito peculiares cuja compreensão exige uma análise
detida, notadamente de relatórios e pareceres médicos, torna-se fundamental estabelecer a
cronologia dos fatos que envolvem desde os exames pré-operatórios até os momentos que
antecederam e culminaram com o óbito do Paciente submetido a uma cirurgia de amigdalite.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esses contornos, frise-se, são absolutamente imprescindíveis para determinar se
os sucessivos eventos que culminaram com a morte do militar desencadearam um “acidente
médico”, ou seja, um erro profissional, ou se ocorreu um “erro médico”, que equivale a uma
omissão negligente.
Vale dizer que, no primeiro caso, são empregados os conhecimentos técnicos,
bem como as práticas normais à área técnica correspondente, sendo que o profissional de
saúde chega a uma conclusão equivocada sobre o assunto.
Porém, na segunda hipótese, seria cabível a condenação do profissional por
homicídio culposo, pois, inegavelmente, ele quebra o dever geral de cautela em relação ao
paciente e age em consonância com uma das três modalidades culposas.
Nesse contexto, conforme se apurou dos autos, o Paciente, 1º Sgt Ex Armindo
dos Santos Oliveira, passou por consultas ambulatoriais com a Embargante, 2º Ten R/2 Ex
GISELE DA SILVA GONZAGA, tendo sido submetido a exames pré-operatórios, conforme
se verifica do Auto de Perícia Indireta do Prontuário, nos seguintes termos:
“(...) 15º) Em que data(s) se deu esta(s) consulta(s) ambulatorial(is)? Responderam 25 MAR
14, 08 MAIO 14, 24 JUL 14, 01 SET 14 e 12 SET 14.
16º) Qual o motivo desta(s) consulta(s)? Responderam no atendimento de 25 de MAR 14 -
queixa de obstrução nasal pior à direita, com informação de que nunca fez tratamento e que
nega amigdalite de repetição. No exame físico descrito: amígdala grau IV, desvio de septo
para a direita. No dia 08 de MAIO 14 - sugere resultado de TC de nariz: desvio septal à
direita, amígdala grau IV pouca melhora com ARAMYS, irá completar 2 meses e dirá se quer
operar ou não. No atendimento do dia 24 de Julho 14 – pré-operatório de amídala + desvio
septal. No atendimento do dia 01 SET 14 – risco cirúrgico para tonsilectomia + desvio de
septo. No atendimento do dia 12 SET 14, marcou cirurgia amigdalectomia (...)”.
Releva notar que o risco cirúrgico do Paciente para tonsilectomia
(amigdalectomia) foi classificado como de nível I, o que significa dizer, segundo a Ata de
Reunião 001/2015, da Diretoria de Saúde do Exército Brasileiro:
“(...) Risco Cirúrgico Classe I, (significa que a probabilidade de não ou pouca complicação é
de 99%, os riscos potenciais à vida são de 0,7% e de 0,2% para morte cardíaca. Em geral, os
pacientes são liberados para o ato cirúrgico.
Ocorrendo a hemorragia, medidas gerais como controle de parâmetro vitais, via de acesso
venoso, infusão de líquidos (solução fisiológica inicialmente) e sustâncias antifibrinolíticas
como o ácido tranexâmico, coleta e análise de sangue (hemograma completo e coagulograma)
devem ser colocadas em prática.
Medidas locais para o controle da hemorragia incluem aspiração de coágulos, compressão do
ponto sangrante utilizando-se adrenalina em diluição, rafia do vaso sangrante com anestesia
local.
Considerando a intensidade da hemorragia e não se obtendo sucesso com a aplicação das
medidas gerais e locais, torna-se necessário proceder à revisão cirúrgica sob anestesia geral
e, inclusive, administração de hemoderivados (hemoglobina abaixo de 7 g/dl) (...)”.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroboram essas conclusões as manifestações do Conselheiro Adriano Sergio
Freire Meira na análise do Recurso interposto pela Embargante ao Conselho Federal de
Medicina que, inicialmente, a havia suspendido de suas funções como profissional de saúde,
revertendo-se a situação (PAe nº 000177.13/2019-CFM):
“(...) A amigdalectomia das palatinas, ou tonsilectomia, é, de longe, um dos procedimentos
mais executados na prática otorrinolaringológica mundial, suas indicações, embora tenha se
tornado cada vez mais restritas nos últimos anos, ainda permanecem bastante frequentes na
população adulta e pediátrica, neste último em grande parte associada à adenoidectomia. Na
prática clínica diária o procedimento é muito executado no modo Day Clinic (hospital dia)
com internação hospitalar ao longo do dia e liberação para o domicílio do paciente (Caso
more em um raio próximo ao hospital). As maiores complicações encontradas em variados
estudos oscilam entre as mais comuns, dor (mais comum em adultos), vômitos, febre e
hemorragia, estudo publicado na Acta Otorrinolaringol. Gallega 2017; 10(1): 80-90, em 650
pacientes demonstra índices similares a diversos outros estudos: odinofagia intensa (5.4%),
vómitos (3.1%), febre (2.2%) e hemorragia (1.1%) (...) As hemorragias no pós operatório são
mais comuns nas primeiras 24 horas do ato e podem se manifestar até mesmo em períodos
superiores a 30 dias do ato cirúrgico, porém , o tempo é um dos fatores para atenuar a sua
ocorrência. É Prática rotineira do Otorrinolaringologista, em casos de hemorragia
intraoperatória abundante, a conversão da modalidade day clinic para a internação, uma
grande parte dos casos de hemorragia transoperatória necessitam apenas de controle
rigoroso do paciente, no alojamento do mesmo ( enfermaria ou apartamento ) no pós
operatório imediato com uso de sorvete, gelo, água gelada, entre outros. Alguns poucos casos
podem evoluir para internamento em unidade de terapia intensiva, mas em sua maioria, dizem
respeito a complicações não necessariamente hemorrágicas, pois, em caso de hemorragia
intensa, a medida mais correta é a rápida colocação em bloco, bem como o controle
simultâneo e preciso da volemia (embora tais atos possam não reverter o desfecho) (...)”
(Grifos nossos).
Ainda segundo o Laudo Médico Pericial do Hospital Militar de Área de
Brasília, que avaliou os procedimentos pré-operatórios (folhas 1.366 e-Proc 1ª instância -
APM nº 70000357-33.2021.7.00.0000), “(...) o paciente teve indicação cirúrgica correta,
apresentando pré-operatório e condição clínica preexistente que não impedia o ato cirúrgico
(...)”.
Sobre a correção da indicação cirúrgica para o Paciente, o Auto de Perícia
Indireto (folhas 1.965 e-Proc 1ª instância - APM nº 70000357-33.2021.7.00.0000) consignou
que:
“(...) A cirurgiã Gisele Gonzaga procedeu como previsto no pré- cirúrgico solicitando um
risco cirúrgico cardiológico que classificou o paciente ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA
como Risco Cardiovascular Classe 1 de Goldman (A probabilidade de não ou pouca
complicação é de 99%, sendo que os riscos potenciais a vida são de 0,7% e de 0.2% para
morte cardíaca - GOLDMAN LEE, 1977), a indicação cirúrgica foi compatível com o exame
físico do paciente que apresentava uma hipertrofia de amigdalas importante (Vol.7 II. 1214)
(...)”.
Diante da necessidade de intervenção cirúrgica, no dia 20 de outubro de 2014,
por volta das 19h00min, o 1º Sargento Armindo dos Santos Oliveira foi internado no Hospital
de Guarnição de Porto Velho – HGuPV para a realização do procedimento de
amigdalectomia, tendo sido atendido pela 2º Ten Med Rosiane Santana Góes, que prescreveu
os seguintes medicamentos:
“(...) 1) Dieta Livre (jejum apenas para café da manhã)
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) SG 5% 500 ml 12/12h Ev
3) Plasil 1 ampola 12/12h Sv
4) Dipirona 01 amp Ev 6/6h Sv
5) Sinais vitais e cuidados gerais
6) Aguardar procedimento Cirúrgico (...)”.
No dia 21 de outubro de 2014, por volta das 15h00min, o Paciente foi levado
para a sala de cirurgia, cujo procedimento transcorreu por tempo maior do que o inicialmente
previsto, justificando-se por uma intercorrência relacionada a um sangramento em volume
maior do que o esperado, circunstância que determinou a imediata intervenção da Acusada
para a sua contenção, inicialmente, com a ministração de Transamin (5 ampolas em 250 ml
SF - soro fisiológico).
Por outro lado, paralelamente, foram solicitados exames de hematócrito e
hemoglobina, e mesmo após o estancamento do sangramento, para o efetivo encerramento do
procedimento cirúrgico, foi necessário aguardar os resultados que foram, respectivamente,
39,0 % e 12,6 g/dl, ou seja, parâmetros normais que não indicavam a necessidade de
transfusão de hemoderivados.
Nesse contexto, a cirurgia foi encerrada aproximadamente às 17h00min, sendo
o Paciente encaminhado à sala de recuperação e conduzido ao seu quarto por volta das
18h00min.
A prescrição médica pós-cirúrgica da Embargante para o Paciente, conforme a
ficha de Anestesia, indicava a ministração dos seguintes medicamentos, além de algumas
observações:
“(...) 1) Dieta oral líquida gelada (sorvete, suco e iogurte ).
2) Soro 9% 1500 ml em 24 horas.
2.1) Glicose 50% 2 ampolas
3) Cefalotina com 6 horas
4) Dipirona 2ml
5) Transamin 250 mg 2 ampolas 8/8 horas
6) Plasil 1 amp sistemático IV
7) Hidrocortisona 500 mg
8) Cabeceira elevada 45º
9) Sinais Vitais 6 em 6 horas
10) Compressa gelada em pescoço continuo (...)
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Exames dentro do Normal SPO2 (saturação de oxigênio em sangue arterial) PNI (pressão não
invasiva), ventilação controlada (...) CVC (cateter venoso central-dia 600) Sangramento no
perioperatório de aproximadamente 15% da volemia.
Realizada ressuscitação com solução cristaloide 3000 mg, (soro) com respostas satisfatória.
Feito Transmin 5 ampolas em 250 ml SF (soro fisiológico) término da cirurgia hematócrito
39%.”.
Percebe-se que, entre os medicamentos, estão o Transamin e o Plasil,
respectivamente, para precaverem possível sangramento e eventuais vômitos. Além disso,
segundo o próprio depoimento da esposa do Paciente colhido em Juízo, a Civil Midian da
Silva Pereira Santos, ouvida como informante, confirmou que a Acusada a orientou sobre a
necessidade da compressa de gelo, bem como sobre a ingestão de alimentos gelados ao
declarar que:
“(...) Depois que ele foi para dentro do apartamento, já estava no leito, a Doutora Gisele
compareceu ao apartamento e me orientou que eu deveria fazer compressa e dar sorvete para
ele. Aí, compressa, bastante, do lado direito. Ela, sempre, frisou, bastante, do lado direito, foi
o lado que mais sangrou. Contactei para trazerem o sorvete. Trouxeram sorvete e perguntei se
podia dar água gelada. Ela me orientou, quanto mais ele ingerisse algo gelado, seria melhor
para estancar. Até então tudo bem. E ela foi embora e eu fiquei com ele no apartamento (...)”.
A Acusada, por sua vez, confirmou o citado depoimento ao declarar que:
“(...) Do momento que a gente liberou o paciente para a enfermaria era mais ou menos, a
cirurgia acabou as 17 h e ele foi liberado aproximadamente 18 h e 30 min, então nesse tempo
eu sai conversei com a esposa do paciente no centro cirúrgico expliquei todas as orientações à
ingestão de líquido gelado, até para fazer uma homeostasia do local da cirurgia eu passei na
enfermaria conversei com a equipe que estava ali, os técnicos, a respeito. Eu friso bastante
essa questão do gelado, porque essa cirurgia a gente não dá ponto, é uma pele que a gente
aproxima é simplesmente a gente descola a amigdala e ela fica ali, Daí se a pessoa comer
algo quente e duro, se passar ali machuca e vai sangrar, então é algo que “bato” bastante
para evitar. Como teve todo esse trâmite de eu passar na enfermaria, acho que eu sai do
hospital aproximadamente umas 19 horas (...)”.
Cotejando os depoimentos da 3º Sgt Ex Genilda Meireles Nogueira
(Sindicância), que guarnecia serviço na enfermaria como auxiliar de saúde até as 19h00min
no dia dos fatos; da esposa do Paciente, Civil Midian da Silva Pereira Santos (Sindicância,
Inquérito Policial Militar e em Juízo); do 2º Ten Med Danilo Teles Novais, médico
plantonista no dia dos fatos (Inquérito Policial Militar e em Juízo); e da Civil Eunice Vaz da
Silva, Técnica de Enfermagem que guarneceu o plantão do Hospital a partir das 19h00min do
dia dos fatos (Inquérito Policial Militar e em Juízo), é possível concluir que, por volta das
19h00min, o Paciente teve o primeiro evento de vômito abundante seguido de sangramento,
tendo sido acionado, imediatamente, o médico plantonista para avaliar a situação.
O 2º Ten Med Danilo Teles Novais, por sua vez, segundo o prontuário médico
por ele próprio manuscrito, bem como o seu depoimento prestado em Juízo, identificou um
pequeno, mas contínuo sangramento e, a partir disso, “(...) eu tomei as primeiras medidas:
reposição volêmica e ler o prontuário para me inteirar do assunto. Basicamente isso e pedi
alguns exames como hemoglobina para ver se precisaria transfundir o paciente.”.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, o Paciente evoluiu com piora clínica e novos episódios de
hematêmese, que é o “(...) vômito com sangue que ocorre devido a algum sangramento no
estômago (...)” (https://www.tuasaude.com/hematemese/, em 25 de setembro de 2023). O
referido plantonista solicitou “(...) vaga na UTI prontocordis caso fosse necessário.”.
Ainda segundo o médico plantonista, “(...) após novo episódio de hematêmese
volumosa, decidiu trazer o paciente à sala de emergência onde havia mais recursos de
monitoração e medicação de emergência (...)”.
Nesses termos, destaco, por oportuno, os seguintes trechos dos depoimentos
alusivos ao citado cotejamento:
1) 3º Sgt Ex Genilda Meireles Nogueira:
“(...) As 19:00 horas passei o plantão para a sargento DANIELA e para a servidora civil
EUNICE, como é de costume passei todos os pacientes e no caso do sargento ARMINDO
expliquei para a sargento DANIELA das orientações contidas na prescrição as quais eram:
sorvete após o paciente estar acordado e manter as compressas geladas em torno do pescoço,
por voltas das 19:05 horas eu já havia me levantado para ir embora a esposa do paciente veio
até o posto de enfermagem com as mãos sujas de sangue dizendo que ele havia vomitado,
como a sargento DANIELA estava abrindo o livro de enfermagem, iniciando, a sargento
DANIELA as anotações dos registros de enfermagem do seu plantão, eu disse para a sargento
DANIELA que eu mesma iria ver o paciente. Ao chegar no quarto do paciente visualizei que
ele havia vomitado muito sangue, numa quantidade muito grande, que sujou o paciente, a
cama do paciente e um pouco o chão, parecia ser só coágulos, muitos coágulo (...)” (Grifos
nossos)
2) Civil Midian da Silva Pereira Santos:
“(...) Perguntada quem permaneceu no quarto, respondeu que somente a mesma, esposa.
Perguntada quanto tempo demorou para apresentar a primeira complicação, respondeu que
por volta de trinta minutos, apresentou vômito de sangue vivo e volumoso, sujando parede,
chão e a roupa. Perguntada qual sua atitude, respondeu que foi ao posto de enfermagem
relatar o ocorrido, quem estava presente era Sgt MEIRELES e que a mesma se dirigiu ao
quarto, avaliou a situação, chamando pessoal da limpeza e acionou o Ten NOVAIS que estava
de plantão no PMPA e que este prontamente se dirigiu ao quarto, aguardou a limpeza, tento
então retornado para examiná-lo, solicitou três medicações sendo que duas lhe foi informado
que não haviam e uma estava na farmácia que se encontrava fechada. A esposa se propôs a
comprar as medicações que não tinham, porém, o Ten NOVAIS informou que tratava-se de
medicações hospitalares, sendo assim administrado dramin. No período em que o Ten NOVAIS
aguardava a limpeza, o paciente apresentou outro episódio de sangramento pela cavidade oral
sem coágulos que foi coletado em uma bacia. Perguntada quanto tempo após o segundo
sangramento o Ten NOVAIS retornou ao quarto, respondeu que, aproximadamente quinze
minutos acompanhado da Ten GISELE, por volta das 19:30h (...)” (Grifos nossos).
“(...) era 19:00 horas, dei o primeiro copo de sorvete, aí ele começou a colocar uma pequena
quantidade de sangue pela boca, era bem pouquinho mesmo, do jeito que a médica tinha me
falado, uns dez minutos após tomar o sorvete veio a primeira crise de vômito, onde sujou
parede lençóis e chão com grande quantidade de sangue com a cor bem viva, peguei uma
compressa limpa e limpei o rosto dele e fui solicitar ajuda no posto de enfermagem. A sargento
dirigiu-se ao quarto viu o sangue e foi chamar o médico de plantão na emergência, o Ten
NOVAIS, ele veio rápido viu a quantidade de sangue e foi buscar aparelhos para examiná-lo e
ele esperou a limpeza do quarto para examiná-lo. Porque o quarto estava todo sujo de sangue,
após o quarto limpo ele o examinou e pediu três medicamentos para a sargento que estava no
quarto e a mesma respondeu que não tinha dois dos medicamentos e um medicamento tinha,
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mas estava na farmácia do hospital que encontrava-se fechada. Me prontifiquei para comprar
os medicamentos e o Ten NOVAIS disse que era medicamentos hospitalares e a farmácia não
iria me vender. Todos em seguida saíram do quarto. Minutos depois houve mais uma crise de
vômito, onde consegui aparar todo sangue em uma bacia, que a sargento deixou no quarto
justamente para aparar o sangue, após aparar a bacia ficou cheia de sangue e coloquei em
cima da escadinha do quarto, fui novamente ao posto de enfermagem e relatei o acontecido as
sargentos que se encontravam lá. Não tinha enfermeiro, e pedi ajuda a elas. Uma delas se
dirigiu ao quarto e ficou horrorizada com a bacia cheia de sangue, a mesma pegou a bacia
cheia de sangue e jogou o sangue dentro do vaso sanitário do quarto e deu descarga,
novamente, ela foi chamar o Ten NOVAIS por volta mais ou menos 19:20 horas. Já
compareceu ao quarto o Ten NOVAIS junto com a Ten GISELE, ficaram falando baixo (...)”
(Grifos nossos).
3) 2º Ten Med Danilo Teles Novais, médico plantonista no dia dos fatos:
“(...) Por volta das 19:00 horas, enquanto realizava atendimento no consultório do PMPA, fui
chamado para avaliar um paciente na enfermaria em caráter de urgência (...) Durante o
percurso perguntei para a sargento da enfermaria que foi me chamar: qual era a
intercorrência? Ela afirmou que um paciente, recém chegado do centro cirúrgico havia
vomitado bastante sangue. Fui ao quarto do paciente e lá havia bastante sangue tanto no
paciente, quanto na cama, quanto no chão. A equipe de enfermagem já estava presente e já
realizando os cuidados com o paciente. Eu pedi para verificarem os sinais vitais do paciente,
enquanto verificavam eu procurei me inteirar do caso do paciente, perguntei qual a cirurgia
que ele tinha feito, quanto tempo havia sido feita, perguntei se houve alguma intercorrência
durante a cirurgia e se ele já havia se alimentado? A família e a equipe médica de
enfermagem informaram que o paciente havia sido submetido a uma cirurgia de
amigdalectomia eletiva, que havia sido realizada no final da tarde, foi levado à enfermaria por
volta das 18:30 horas, e já havia sido orientado a ingerir líquidos gelados quando acordasse.
Nisso a equipe de enfermagem me passou os dados coletados dos sinais vitais, acho que a PA
estava entre 80-90 X50 mmHg, saturação de oxigênio de 99% e a frequência cardíaca de 70
bpm. Neste momento, achei a pressão baixa, estava hipotenso, mas a equipe de enfermagem
informou que ele já havia vindo do centro cirúrgico com estes níveis pressóricos e considerei a
hipótese de ser ainda efeito anestésico, pedi para a sargento DANIELA buscar o otoscópio e o
abaixador de língua no consultório do PMPA. Procedi ao exame físico do paciente, que
apresentava-se um pouco sonolento, hipocorado, eupneico, mas cooperativo e orientado,
apresentava ainda pulsos periféricos finos, a ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. A
sargento DANIELA chegou com os materiais que solicitei, e então procedi a oroscopia do
paciente, sendo visualizado pequeno sangramento ativo tipo babando, na loja amigdaliana
direita. Neste momento, orientei a família que devido ao procedimento cirúrgico recente tal
fato poderia ser um evento esperado. Perguntei quais as orientações que a cirurgiã havia
passado no pós-operatório? Fui informado de que deveria ser iniciada a ingestão de líquidos
gelados tais como sorvete. Depois que orientei a família, eu já iniciei a reposição volêmica,
abrindo o soro que já estava instalado, aumentando a velocidade do fluxo. Daí, então eu me
desloquei ao posto de enfermagem da enfermaria para revisar o prontuário do paciente. No
prontuário, não tinha muitas informações, mais havia um exame de laboratório do dia que
evidenciava hemoglobina de 12,6 mg/dl e hematócrito de 39%. Nesse momento prescrevi
algumas medicações tais como: 1000 ml de soro fisiológico e 8 mg de NAUSEDRON. Orientei
a sargento DANIELA a aferir novamente a pressão do paciente, assim que terminasse a
infusão dos 1000 ml de soro (...)”. (Grifo nosso).
Conforme destacado anteriormente, o médico plantonista 2º Ten Med Danilo
Teles Novais afirmou em Juízo que o primeiro acionamento em decorrência do vômito do
Paciente ocorreu por volta de pouco mais de 19h00min, destacando, ainda, que:
“(...) eu tomei as primeiras medidas: reposição volêmica e ler o prontuário para me inteirar
do assunto. Basicamente isso e pedi alguns exames como hemoglobina para ver se precisaria
transfundir o paciente. Deleguei as primeiras medidas e voltei para a sala de pronto
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atendimento para continuar os atendimentos. Ai um pouco depois me informaram que o
paciente tinha vomitado mais uma vez, ainda não tinha chegado os resultados dos exames. Aí
eu entrei em contato com doutora Gisele para passar o caso para ela.” (Grifo nosso).
Por outro lado, conforme se verifica no depoimento da Civil Eunice Vaz da
Silva, Técnica de Enfermagem que guarneceu o plantão do Hospital a partir das 19h00min do
dia dos fatos, ela “(...) foi acionada pela esposa do paciente, ao entrar no quarto, viu que o
sangramento era volumoso (...)” e que “(...) Perguntado qual o horário que se deu o
segundo episódio, respondeu que por volta das 19:30 h (...)”. Além disso, “(...) Perguntado
quantas vezes ela foi chamada pela acompanhante do paciente antes da avaliação da Ten
GISELE, respondeu que por volta de 4 (quatro) vezes (...)” (Grifo nosso).
Assim, é possível concluir que o plantonista 2º Ten Med Danilo Teles Novais
foi acionado desde o primeiro episódio de vômito com sangramento, sendo certo que,
conforme ele próprio destacou em sua oitiva na Sindicância que precedeu o processo, “(...)
procedi a oroscopia do paciente, sendo visualizado pequeno sangramento ativo tipo babando
na loja amigdaliana direita (...)”, acrescentando que teria prescrito “(...) algumas
medicações tais como: 1000 ml de soro fisiológico e 8 mg de NAUSEDRON (...)”, além de
solicitado a realização de exames, sendo que, em seguida, teria ligado para “(...) a Ten
GISELE por volta das 19:50 horas, e expliquei o caso para ela, solicitei que ela reavaliasse
o paciente que tinha operado (...)”.
A propósito da medicação preceituada, é importante destacar que, segundo o
relatório de contabilidade descrito Anexo à Papeleta nº 315 do Hospital de Guarnição de
Porto Velho, de 21 de outubro de 2014, não se identificou a utilização do medicamento
NAUSEDRON que, sabidamente, é indicado para a “(...) prevenção de náuseas e vômitos do
período pós-operatório.” (https://consultaremedios.com.br/nausedron-comprimido/bula,
em 04/10/23).
Eventual dúvida sobre a ministração ou não do citado medicamento é
completamente dirimida pelo depoimento prestado pela esposa do Paciente, em cuja oitiva
ressaltou que não havia os medicamentos prescritos pelo plantonista no hospital, tendo
declarado tanto no Inquérito Policial Militar como em Juízo o seguinte:
“(...) Porque o quarto estava todo sujo de sangue, após o quarto limpo ele o examinou e pediu
três medicamentos para a sargento que estava no quarto e a mesma respondeu que não tinha
dois dos medicamentos e um medicamento tinha, mas estava na farmácia do hospital que
encontrava-se fechada. Me (sic) prontifiquei para comprar os medicamentos e o Ten NOVAIS
disse que era medicamento hospitalar e a farmácia não iria me vender (...)”. (Grifo nosso).
Acerca dos exames solicitados pelo médico plantonista 2º Ten Med Danilo
Teles Novais, conforme se extrai do seu depoimento prestado em Inquérito Policial Militar:
“(...) fui à enfermaria para reavaliar o paciente, o mesmo mantinha o mesmo estado geral,
entretanto, havia a presença de moderada quantidade de sangue sobre o paciente, em lençóis
e no chão. Nesse momento, me questionei se havia tido alguma complicação cirúrgica,
solicitei, então, os exames de laboratório, hemoglobina e hematócrito em caráter de urgência
(...)”.
Nada obstante a urgência requerida, a coleta de sangue somente ocorreu por
volta de 20h26min, uma vez que a responsável por esse procedimento Ten Odacélia Torres
Carneiro, que era a militar de sobreaviso à farmácia, encontrava-se numa seleção de pessoal.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme depoimento da Sgt Daniela de Abreu Lima, prestado no Inquérito Policial Militar,
esse foi o contexto da conversa entre ambas as militares:
“(...) DANI, estou na brigada e o Ten NOVAIS já pediu para coletar o exame do laboratório,
eu estou na seleção de pessoal MDF – Médico, Dentista, Farmacêutico, assim que me liberar
daqui eu vou para aí (...) A Ten TORRES chegou e me pediu DANI vamos comigo coletar o
sangue, porque geralmente é a gente da enfermagem que coleta amostra de sangue para o
laboratório (...)”.
É de fundamental importância destacar que a coleta de sangue para o exame
solicitado pelo 2º Ten Med Danilo Teles Novais, médico plantonista, ocorreu exatamente às
20h26min, conforme consta do “(...) formulário de atendimento do paciente e exames
laboratoriais – dia 21/10/14 às 20:26 (...)”.
E esse é um ponto fundamental na determinação de eventual ação negligente
por parte da Embargante, na medida em que os autos demonstram que a Acusada foi acionada
pelo 2º Ten Med Danilo Teles Novais somente por volta das 19h48min, inicialmente por
intermédio de ligações telefônicas, porém sem sucesso, sendo que, em seguida, por volta das
19h50min, ela recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp, tendo declarado em Juízo que,
“(...) sabendo que tinha um paciente na enfermaria eu apenas mandei uma mensagem
dizendo: “eu estou voltando para o hospital” (...)”, o que de fato ocorreu quando retornou ao
nosocômio aproximadamente às 20h10min.
Em lá chegando, a Embargante foi informada pelo plantonista 2º Ten Med
Danilo Teles Novais que “(...) o paciente tinha apresentado dois episódios de hematemese
anteriormente, com sangue e coágulos (...)” (Grifo nosso), sendo possível extrair dos seus
depoimentos, desde a fase inquisitorial, que a Acusada encontrou o paciente “(...) acordado,
respondendo a estímulos verbais, PA 90X50, frequência cardíaca de 70bpm, sem cianose,
sem sudorese e com boa perfusão periférica (...)”.
Com base nos apontamentos até aqui delineados, sobejam dúvidas acerca de
quantos teriam sido os episódios de vômito seguido de sangramento do paciente até a
chegada da Embargante ao Hospital e, nessas circunstâncias, ganha força o depoimento
anteriormente citado da Civil Eunice Vaz da Silva, dando conta de que, ao contrário do que o
plantonista repassou à Embargante, teriam sido não somente 2 (dois), mas, pelo menos, 4
(quatro) eventos, o que, de certa forma, significaria um quadro clínico muito mais grave do
que aquele apresentado à Embargante por ocasião do seu retorno.
A citada servidora, vale ressaltar, na Sindicância e no Inquérito Policial Militar,
afirmou que “(...) durante este deslocamento da médica, houve outros sangramentos (...)”, o
que foi confirmado em Juízo. Inclusive, a Sgt. Daniela de Abreu Dias, que também pertencia
à equipe de enfermagem do Hospital no dia dos fatos, descreveu no prontuário que o “(...)
paciente apresentou episódios de hematêmese desde, o início do plantão (19h) (...)”, tendo
confirmado, inclusive, que o médico plantonista fez os atendimentos no quarto do militar em
pelo menos 3 (três) oportunidades:
“(...) JUIZ: A senhora se recorda se na evolução de enfermagem, que é o documento que o
técnico preenche se vocês registraram esses episódios dos vômitos de sangue, do sangramento
do Armindo?
TESTEMUNHA: Foi registrado, mas não foi colocado o horário correto.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Quando a senhora chamou o tenente Novaes, a senhora se lembra de quantas vezes ele
veio até o quarto do Armindo?
TESTEMUNHA: Mais ou menos umas três vezes (...)”.
Ao meu sentir, a análise detida desses e dos demais depoimentos colhidos desde
a fase inquisitorial permite concluir que foram pelo menos 4 (quatro) episódios de vômitos
seguidos de sangramento, e tal constatação pode ter interferido no grau de percepção da
Embargante em relação ao real estado clínico do Paciente e, nessas circunstâncias, restaria
afastada a previsão de que tais condições poderiam levar o paciente à morte.
Abre-se um parêntese nesse ponto para esclarecer que quando se pronunciava a
expressão “sangramento”, tal fato deve ser entendido como episódios de “vômitos seguidos
de sangramento”. Isso porque nas intervenções cirúrgicas de retirada das amígdalas não são
dados pontos, ou seja, a cicatrização é natural, daí o porquê da ministração de medicamentos
para a contenção de vômitos e de sangramentos, bem como a compressa de gelo e ingestão de
alimentos gelados.
Por outro lado, a se considerar o resultado do exame pré-operatório do
hematócrito, da ordem de 43%, cujo percentual foi reduzido ao nível de 39% devido ao
sangramento importante ocorrido na mesa de cirurgia, a drástica e significativa redução
daquele nível para 23%, e aqui se ressalva o horário da coleta da amostra às 20h26min, se por
um lado era indicativo da imediata intervenção para uma transfusão de sangue, por outro,
demonstra, inegavelmente, o quadro absolutamente caótico provocado pelas sucessivas
perdas de sangue do paciente, certamente provocadas pelas manobras de esforço, tais como
tosse, pigarros ou vômitos, não sendo possível imaginar que a Embargante pudesse prever
uma redução dessa ordem.
Não por outro motivo a medicação prescrita desde o pós-operatório procurava
minimizar tais efeitos.
E nesse ponto, é de fundamental importância esclarecer que eventual decisão
pela imediata intervenção cirúrgica do Paciente, como se chegou a cogitar com o primeiro
regresso da Acusada ao hospital quando acionada pelo médico plantonista, não prescindiria
da análise do resultado dos exames solicitados por ele, uma vez que nas oroscopias realizadas
no militar não se verificaram sangramentos substanciais ou abundantes que justificassem tal
medida extrema.
Vale dizer que se a coleta do sangue foi realizada somente às 20h26min, como
se poderia exigir da Acusada a imediata intervenção cirúrgica quando do seu primeiro
regresso ao nosocômio se o resultado dos exames que identificariam o percentual de 23% de
hematócrito foi conhecido, tão somente, às 21h20min?
Tanto assim que, tão logo conhecido o resultado, a reação da Embargante foi a
de orientar o médico plantonista a estabilizar o Paciente, ou seja, proceder com imediata
transfusão de sangue, para, a partir dessa estabilização, proceder com eventual intervenção
cirúrgica, sendo obtido como resposta que estaria sendo providenciada a busca pelo sangue
para a transfusão.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, e com base na leitura detida dos vários pareceres médicos exarados
ao longo das investigações, se é possível verificar que alguns deles indicaram uma suposta
conduta negligente da Acusada, essa ficou limitada “(...) apenas no que se refere ao tempo
decorrido do contato feito com a cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta
das 21:15h, com a chegada da mesma para reintervenção cirúrgica, por volta das 22:50h
(...)”. Além disso, os experts ressalvaram que:
“(...) A conduta da médica GISELE DA SILVA GONZAGA foi coerente e adequada durante
grande parte dessa complicação pós operatória, apesar de a cirurgia ter durado e sangrado
mais que o habitual o procedimento foi finalizado com o paciente estável hemodinamicamente,
sem sangramentos provenientes da ferida operatória. (Vol. 7 fl. 1339)”.
E esse é um aspecto absolutamente relevante na cronologia dos acontecimentos,
haja vista que eventual reintervenção para o estancamento de sangramento necessariamente
deveria ser precedida pela estabilização do Paciente que, àquela altura, já tinha um percentual
de hematócrito de nível bem abaixo do normal, porém não conhecido em razão da ausência
do resultado do exame.
Nesse contexto, já são claros os sinais de que o quadro clínico descrito pelo
plantonista à Embargante, desde o primeiro contato por volta das 19h50min até o seu retorno
ao Hospital às 20h10min, não condizia com o real estado do Paciente e, nessas
circunstâncias, é possível concluir que a Acusada teria conduzido os seus procedimentos pela
falsa percepção do quadro clínico do 2º Sgt Ex Armindo dos Santos Oliveira pelos relatos a
ela passados e isso muito em razão de não ter presenciado nem os episódios de vômito
seguidos de sangramento, tampouco o estado do quarto, das roupas e do próprio militar após
tais eventos. Daí o porquê de ter orientado a medicação e demais condutas ditas
conservadoras como a ingestão de sorvete, compressa de gelo etc.
Sobre esse ponto, deixo claro que este Relator não pretende, em absoluto,
atribuir a outrem qualquer grau de responsabilidade pelos eventos que culminaram com a
morte do militar, sendo o propósito, unicamente, estabelecer, cronologicamente falando,
todas as circunstâncias relevantes desde o pré-operatório que possam vir a determinar a
presença ou não dos elementos do crime culposo.
Por outro lado, um fator chama a atenção e milita em favor da Embargante,
pois, conforme já destacado anteriormente, após a cirurgia o Paciente foi conduzido ao quarto
por volta das 18h00min, tendo sido prescritas diversas medicações e condutas a serem
realizadas. Porém, a partir do retorno da Embargante ao Hospital, foram mantidas as
prescrições anteriores, à exceção da dosagem do Transamin.
Afinal, inicialmente seria ministrada 1 (uma) ampola de 8 (oito) em 8 (oito)
horas, mas, com os relatos a ela apresentados quando do seu primeiro regresso ao Hospital, a
prescrição passou a ser pela ministração de 5 (cinco) ampolas do referido medicamento,
conforme se extrai do prontuário médico:
“(...) 1) Dieta oral líquida gelada (sorvete, suco e iogurte ).
2) Soro 9% 1500 ml em 24 horas.
2.1) Glicose 50% 2 ampolas
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Cefalotina com 6 horas
4) Dipirona 2ml
5) Transamin 250 mg 2 ampolas 8/8 horas
6) Plasil 1 amp sistemático IV
7) Hidrocortisona 500 mg
8) Cabeceira elevada 45º
9) Sinais Vitais 6 em 6 horas
10) Compressa gelada em pescoço continuo
11) Transamin 5 ampolas agora.” (Grifo nosso).
A análise do citado prontuário não deixa claro se a referida medicação foi ou
não ministrada, mas, ao compulsar detidamente o relatório de contabilidade descrito Anexo à
Papeleta nº 315 do Hospital da Guarnição de Porto Velho anteriormente citado, do qual se
extrai que foram utilizadas somente 7 (sete) ampolas de Transamin, tudo leva a crer que a
prescrição médica da Embargante foi ignorada pela equipe de plantão no Hospital.
Afinal, também nos termos aqui delineados nesta cronologia, durante o
procedimento cirúrgico, em razão do sangramento importante ocorrido, foram ministradas 5
(cinco) ampolas do medicamento, não havendo como precisar quando teriam sido
administradas as outras 2 (duas) ampolas contabilizadas, até porquê não há registro desses
fatos.
De qualquer forma, após o exame do Paciente por ocasião do seu retorno ao
Hospital por volta das 20h10min, a Embargante determinou que fosse aplicada a dose de 5
(cinco) ampolas do medicamento Transamin, que “(...) é um medicamento antifibrinolítico,
indicado para o controle e prevenção de sangramentos provocados por cirurgias,
traumatismos e doenças com tendência a sangramentos.” (https://www.panvel.com/panvel/transamin-12-comprimidos/p-92878, em
04/10/23),
sendo que, ao que tudo indica, e tomando como base o relatório anteriormente citado, tal
prescrição foi ignorada pela equipe de plantão do Hospital, não existindo nada,
absolutamente nada nos autos que justifique tal desídia, se é que ela existiu, até porque esse
não foi um tema explorado no decorrer da instrução processual, nem mesmo antes dela na
condução das investigações da fase inquisitorial.
E nesse ponto, novamente destaco que o quadro clínico passado pelo plantonista
à Embargante quando do seu retorno ao Hospital pode tê-la conduzido a prescrever para o
Paciente uma postura conservadora, até mesmo pelos exames que realizou, aí incluída a
oroscopia na qual não se identificou um sangramento que exigisse qualquer intervenção
imediata, a não ser as já descritas.
Ainda assim, é fato que ela determinou o aumento da dosagem do medicamento
Transamin como forma de conter sangramentos provenientes de eventuais novos esforços por
vômitos, porém, por motivos que os autos não delimitam, tal prescrição não teria sido
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprida.
Os autos evidenciam que a Embargante pode ter sido impelida a agir
conservadoramente pela falsa percepção do real quadro clínico do Paciente, sendo que os
procedimentos adotados não tiveram o condão de minimizar o estado de saúde apresentado e,
pior que isso, em decorrência de uma piora absolutamente não prevista, fizeram agravar ainda
mais a situação, sendo esse fator preponderante para determinar a existência de um erro
profissional do qual decorreu a fatalidade e não a existência de um erro médico na conduta da
Embargante, seja ele por ação ou omissão culposa diante de suposta negligência.
Isso não quer dizer, em absoluto, que o quadro clínico apresentado quando o
examinou indicasse imediata intervenção cirúrgica. Fato é que quando se vislumbrou tal
necessidade, a sequência de eventos de vômitos seguidos de sangramento já culminavam para
o desfecho trágico que momentos depois acabou ocorrendo.
A propósito disso, não se pode olvidar que, mesmo após o resultado do exame
do hematócrito, cujo percentual indicou 23%, novos eventos de sangramento ainda
sucederam, culminando com o evento morte, cuja causa, diga-se de passagem, foi o choque
hipovolêmico, assim definido:
“(...) O choque hipovolêmico é uma emergência médica que resulta de uma grande perda de
líquidos e sangue. Tal situação faz com que o volume de sangue disponível para circular e
levar oxigênio aos tecidos seja insuficiente, causando problemas em diversos órgãos e, se não
tratada com rapidez, pode levar a parada cardíaca e morte. Isso acontece porque, quando os
órgãos não são propriamente irrigados com oxigênio, ocorrendo a morte celular e,
posteriormente, falência dos órgãos.” (https://otrauma.com.br/2022/08/25/tipos-de-choque-
saiba-o-que-e-o-choque-hipovolemico/, em 04/10/23).
Em circunstâncias tais, é de se questionar se a não ministração da dose de 5
(cinco) ampolas de Transamin poderia ter contribuído para a piora do quadro clínico do
Paciente que, como demonstrado anteriormente, teve sucessivos episódios de vômitos
seguidos de sangramento relatados posteriormente à saída da Embargante do Hospital, mas os
autos também não exploraram tal fato.
E ainda que haja depoimento nos autos no sentido de que tal ministração teria
sido levada a efeito pela enfermagem, o fato de não ter sido contabilizada causa estranheza.
Ainda assim, se for considerada a hipótese, não claramente comprovada, de que o
medicamento foi ministrado tal como prescrito pela Acusada, como atribuir-lhe a
responsabilidade pela sequência de eventos de vômitos seguidos de sangramento, se os
próprios experts ouvidos nos autos asseveravam que a evolução do quadro clínico foi drástica
e não esperada, tornando-o irreversível?
Por todos os relatos cronologicamente destacados até aqui, tudo indica que a
Embargante, até mesmo por não ter presenciado os sucessivos episódios de vômitos seguidos
de sangramento do paciente, teve uma percepção equivocada do real quadro de evolução
clínica da vítima, de modo que, ao retornar ao Hospital, tendo-lhe sido passado um panorama
de proporções aparentemente reduzidas quanto à real situação, adotou o procedimento
padrão, chamado conservador, mas, ainda assim, tendo determinado a administração da
medicação Transamin imediatamente e em dosagem superior à prescrita no pós-operatório (5
ampolas).
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corrobora a percepção de um quadro clínico dentro da normalidade, ou de
proporções minimizadas em relação à realidade anteriormente descrita, o seguinte trecho do
depoimento prestado pelo médico plantonista em Juízo, nos seguintes termos:
“(...) JUIZ: Quando o senhor acionou a tenente Gisele ela: ainda estava no HGuV ou já
estava fora do hospital?
TESTEMUNHA: Ela já estava fora do expediente.
JUIZ: Quando o senhor acionou, como foi a ligação para ela, como foi que ela atendeu, como
estava o ânimo dela quando o senhor teve que dar essa notícia que estava preocupado? (..)
como é que foi essa conversa?
TESTEMUNHA: foi uma conversa normal eu passei o caso para ela, expliquei o que já tinha
feito e ela se prontificou a comparecer no hospital.”.
E nesse contexto, revela-se de suma importância o depoimento prestado pela
servidora Civil Eunice Vaz da Silva durante a oitiva colhida na fase inquisitorial, o qual foi
confirmado em Juízo, dando conta de que foi chamada pela acompanhante do Paciente, antes
do retorno da Acusada ao Hospital,“(...) por volta de 4 (quatro) vezes (...)”, sendo que,
quando questionada sobre se teria enfatizado a gravidade do sangramento para a Acusada,
respondeu que “(...) não, porém, passou a gravidade para o Ten NOVAIS (...)”.
Conforme a citada servidora esclareceu:
“(...) Ai a emergência estava cheia, lotada de gente, ai o Ten NOVAIS pediu para a DANIELA
ligar para a médica. Foi quando ele continuou vomitando. Ai nós chamamos o Ten NOVAIS e
dissemos: “NOVAIS, deixa isso ai e vem para cá porque o homem está vomitando sangue
demais, só sangue, sangue puro”. (...) Foi quando eu pedi para ele: “chama a médica pelo
amor de Deus”. Ele disse que a Ten GISELE já estava vindo”.
Além disso, ao contrário do que se questionou nos autos, no que se refere à
eventual não realização do exame de oroscopia, a Embargante procedeu com a referida
avaliação clínica em circunstâncias perfeitamente esclarecidas quando declarou em Juízo o
seguinte:
“(...) ACUSADA: Do momento que a gente liberou o paciente para a enfermaria era mais ou
menos, a cirurgia acabou as 17 e ele foi liberado aproximadamente 18 e 30, então nesse tempo
eu sai conversei com a esposa do paciente no centro cirúrgico expliquei todas as orientações,
a ingestão de líquido gelado, até para fazer uma homeostasia do local da cirurgia eu passei
na enfermaria conversei a equipe que estava ali com os técnicos a respeito. Eu friso bastante
essa questão gelado, porque essa cirurgia a gente não dá ponto (...).
(...)
Quando eu entrei no hospital, o Danilo estava na enfermaria aí entramos no quarto do
paciente, ele me falou, Gisele o paciente teve dois episódios de vômitos com coágulos. No
momento que eu entrei no quarto do paciente para reavalia-lo, o paciente já estava
completamente limpo, não tinha nenhum sangue, nem na roupa, no chão ou na parede. Já
tiveram vários depoimentos que falaram que a equipe da enfermagem já tinha limpado tudo,
enfim.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando eu cheguei o paciente estava completamente limpo, estava sentado. Aí eu falei: “Boa
noite seu Armindo como o Senhor esta? Ai ele respondeu: Oi Doutora, estou sentindo dor,
alguma coisa assim que ele falou. Daí perguntei o senhor esta engolindo sangue, ele disse que
não, só quando eu tusso que sinto gosto de sangue”. Nessa minha conversa o Dr Danilo saiu
do quarto, ficaram no quarto Eu, a esposa do paciente e o paciente. O Dr. Danilo não ficou o
tempo todo no quarto. Ele já veio aqui já deu o depoimento dele, então ele mesmo já falou
isso. Existe uma diferença muito grande em dizer que eu não fiz o exame ou que ele não ficou
o tempo todo comigo e não viu que eu fiz o exame. Porque foi isso que ele falou: eu não fiquei
o tempo todo do lado da Gisele, no momento que eu estive que eu passei o caso ela não fez o
exame, mas depois eu sai, voltei para o plantão que ele estava dando no Pronto Atendimento.
E eu continuei no quarto com o paciente, Daí eu peguei uma cuba, eu dei para o paciente,
segurei na frente da boca dele e disse: “então cuspa que eu quero ver o que vai sair”. Ele
cuspiu e saiu saliva, aquele saliva, mas não tinha sangramento ativo.
(...)
Esse exame físico inclusive eu peguei o prontuário e depois anotei no prontuário do paciente:
“oroscopia, visualizado babação em loja amigdaliana sem sangramento ativo”. Esse exame
físico esta registrado no meu prontuário. Porque pela denúncia não fala, não descreve meu
exame físico, diz que o Dr Danilo ficou lá e não viu, sendo que na verdade ele já passou por
aqui e diz que simplesmente passou o caso para mim e saiu.” (Grifos nossos).
Ainda sobre os procedimentos adotados pela Acusada quando do seu retorno ao
Hospital, é importante destacar que a Embargante chegou ao quarto do Paciente para
examiná-lo e, sendo informada pelo médico plantonista de que o paciente teve 2 (dois)
episódios de vômitos seguidos de sangramentos, a Acusada esclareceu que tal circunstância
era esperada, haja vista que, durante a intervenção cirúrgica, o militar apresentou um episódio
de sangramento de difícil controle na amígdala direita.
Ela foi alertada de que foram solicitados os exames de rotina, notadamente o
hematócrito, entre outros, tendo ela advertido que, tão logo saíssem os resultados, deveria ser
avisada. Importante destacar que sobre a circunstância de que o Paciente não estava
conseguindo ingerir o sorvete devido às náuseas, ela frisou para a esposa do militar sobre a
importância desse procedimento para a contenção de eventuais sangramentos, orientando,
também, sobre a aplicação da compressa de gelo, o que pode ser confirmado pelo depoimento
da Servidora Civil Eunice Vaz da Silva, tanto no Inquérito Policial Militar quanto em Juízo,
quando afirmou que “(...) a Ten GISELE voltou ao posto e disse: dá um jeitinho. Continue
incentivando ele a tomar o sorvete e continue fazendo a compressa (...)”.
E como o Paciente estava estabilizado, a Acusada dirigiu-se ao posto de
enfermagem e, conforme declarou em Inquérito, “(...) acrescentei a medicação TRANSAMIN
para ser feita naquele momento e orientei a administração da medicação antiemética e
descrevi minha avaliação no prontuário (...)”, o que significa dizer, justamente, que houve
nova prescrição médica aumentando a dosagem de Transamin para 5 (cinco) ampolas a serem
ministradas imediatamente, não sendo possível precisar se essa orientação foi seguida ou
mesmo qual o motivo pelo qual não teria sido observada conforme a determinação da
Embargante.
Acerca dessa dúvida, a Sgt Daniela de Abreu Dias, em seu depoimento colhido
na fase inquisitorial e confirmado em Juízo, afirmou que administrou as ampolas de
Transamin, porém não registrou esse procedimento, tampouco no que se refere à quantidade
de ampolas.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se a respeito o citado depoimento:
“(...) quando a Ten Gisele chegou ao posto de enfermagem, ai nós falamos com ela que o
paciente tinha tido dois episódios de vômito com sangue, nisso ela dali foi para o quarto do
paciente e eu fui junto. Lá, ela passou as orientações para a esposa e para o paciente também:
que ele deveria seguir comendo sorvete, e fazendo a compressa de gelo. Disse também que,
sangrar no pós-operatório era normal, nisso, eu saí do quarto e fui para o posto de
enfermagem. Em seguida, a Ten GISELE foi para o posto de enfermagem, ela leu a prescrição
e pediu para administrar o TRANSAMIN, porque era a critério médico. Aí eu disse para ela:
Tenente, a Senhora não escreveu a critério médico, a Senhora escreveu de 8 em 8 horas, e o
horário que tinha sido administrado o TRANSAMIN foi no centro cirúrgico, era mais ou
menos às 17:00 horas. Contando o intervalo de oito horas, como ela havia prescrito, a
próxima dose de TRANSAMIN seria a uma hora da manhã. Aí, ela disse não, é para ser a
critério médico, ou seja, para fazer toda hora. Aí, então, ela corrigiu na prescrição e botou a
critério médico (...) Ai partir Daí, eu virei para o telefone e fui ligar para o sobreaviso da
farmácia, a Ten TORRES, eu liguei para pedir a ela o TRANSAMIN porque o TRANSAMIN
não tem na enfermaria e nem na nossa reserva de medicamento, nesta hora estava no posto a
Ten GISELE, eu e a Eunice. Falei com a Ten TORRES que precisava de TRANSAMIN e ela
disse: “DANI, estou na brigada e o Ten NOVAIS já pediu para coletar o exame do laboratório,
eu estou na seleção de pessoal MDF – Médico, Dentista, Farmacêutico, assim que me liberar
daqui eu vou para aí” (...) A Ten TORRES chegou (...) tão logo ela me entregou as ampolas de
TRANSAMIN eu preparei o soro com TRANSAMIN fui até o quarto do paciente, instalei a
medicação em um dos acessos venosos no outro acesso continuou correndo o soro (...)” (Grifo
nosso).
Perceba-se que o depoimento citado, se, por um lado, dá conta de que o
medicamento teria sido administrado ao Paciente, por outro, não ficou esclarecido o porquê
de tal procedimento não ter sido registrado, tampouco sobre qual a quantidade de ampolas
ministradas. E, conforme já delineado anteriormente, o relatório de contabilidade do Anexo à
Papeleta nº 315 do Hospital da Guarnição de Porto Velho descreveu terem sido utilizadas
apenas 7 (sete) ampolas, aí consideradas as 5 (cinco) ministradas durante a cirurgia.
Um ponto importante de se destacar por ocasião desse primeiro retorno da
Embargante ao Hospital diz respeito ao questionamento formulado pela Defesa acerca de
que, na primeira avaliação após a cirurgia, se não teria havido qualquer indicação de
reintervenção cirúrgica no Paciente, tendo a Acusada declarado que:
“(...) Nenhuma! O paciente não tinha sinal de choque e a sua frequência cardíaca era 70,
porque o choque é caracterizado por frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão.
Ele tinha uma pressão abaixo, mas era uma pressão que ele mantinha desde que ele saiu do
centro cirúrgico que é explicado pelo despertar anestésico, como ele ainda estava no
despertar anestésico que leva 6 horas (...) que leva para liberar todos os anestésicos do
sangue o que justificava a pressão, a frequência cardíaca dele era normal e a frequência
respiratória também era normal (...)”.
Nesses termos, e aí considerada que a conduta da Embargante estava
absolutamente correta diante do quadro clínico então apresentado, isso confirmado pelos
próprios peritos que avaliaram os procedimentos por ela adotados, ela deixou o Hospital e foi
para casa, porém deixando a orientação de que fosse avisada do resultado dos exames.
Inegável, portanto, que, ao contrário do que se sustentou, não havia qualquer
indicação clínica nos exames do Paciente que indicasse a imediata intervenção cirúrgica
quando do primeiro retorno da Acusada ao nosocômio.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, ressalto, por oportuno, que somente por volta das 21h20min é
que a Embargante foi informada dos resultados dos exames alusivos à coleta de sangue
realizada às 20h26min, sendo os níveis de hemoglobina da ordem de 7,6% e de hematócrito,
cujo percentual era de 23%, o qual era indicativo de uma intervenção para transfusão de
sangue, o que foi consenso entre a Embargante e o plantonista.
No entanto, como teriam ocorrido novos episódios de vômitos seguidos de
sangramento, identificou-se um súbito agravamento da situação, tendo como consequência o
novo acionamento da Embargante pelo médico plantonista para retornar ao nosocômio, sendo
oportuna a transcrição do seu depoimento colhido em Juízo, absolutamente esclarecedor
acerca desses momentos:
“(...) JUÍZA: Consta também que diante da complicação, diante da complicação da
hemorragia do Sargento Armindo a Senhora foi acionada outra vez no mesmo dia pelo
Tenente Danilo Novais, médico plantonista do hospital, diz que esse contato foi realizado às
21 horas, todavia, a senhora só compareceu somente às 23 horas, essa demora em comparecer
ao hospital é verdadeira?
ACUSADA: Não, nessa minha primeira avaliação eu fiz as medidas que a gente chama de
medidas de homeostasia, eu orientei de novo a questão do gelo, eu falei que não era porque
ele tinha que comer, eu falei que aquele gelo era para ajudar a parar qualquer tipo de
sangramento, falei da questão da compressa gelada, prescrevi uma medicação anti-
hemorrágica, isso aproximadamente às 20 horas e ai quando eu saí do quarto do paciente eu
já vi que ele já tinha solicitado um novo exame de sangue hemograma e hemoglobina, o Dr
Danilo já tinha solicitado, ótimo. Então ele já estava medicado, eu já tinha feito minha
avaliação e voltei a sair do hospital. E quando eu estava saindo passei no Pronto Atendimento
onde eles estavam no que a gente chama de PMPA e falei com o Dr Danilo: eu estou indo
embora, mas quando saírem o resultado dos exames você me avisa, isso era 20:20 mais ou
menos e fui embora. Quando foi aproximadamente 21:20, mais ou menos, por mensagem de
Whatsapp, eu mandei mensagem de Whatsapp perguntando: “e ai Danilo saiu o resultado?”
não teve ligação. Ele disse que saiu o resultado e ele me falou os novos valores do exame de
sangue, que tinham baixado. Ele disse que já estava solicitando uma transfusão de sangue
para ele. Eu disse ótimo, pois pelo resultado de uma hemoglobina de 7.2 e hematócrito de 23,
por esse resultado frente ao que ele tinha anterior, tinha abaixado era uma indicação de
transfusão sanguínea. Ai eu perguntei como o paciente esta? Isso tudo por mensagem não teve
ligação. Ele disse que o paciente estava do mesmo jeito Gisele. Então eu disse, provavelmente,
ele ainda ficar um tempinho desse jeito, conforme for agindo o sorvete enfim, pronto não tive
mais contato. Quando foi aproximadamente 22:15 ou 22:20 foi quando ele me retornou uma
outra ligação telefônica e falou: Gisele, o paciente agravou, provavelmente eu até olhei aqui,
fiz o exame dele, eu acho que arrebentou algum ponto, algum coisa. Ele falou assim porque
não sabendo ele que essa cirurgia não tinha nem ponto. Mas eu já vi que paciente esta
sangrando mais, eu até trouxe o paciente para o PMPA para eu ficar mais próximo dele. Eu
disse: não, então eu estou voltando para o hospital, se o paciente esta sangrando ele tem que
ir para o centro cirúrgico, então eu vou voltar agora para o hospital. Então ele me perguntou:
tem alguma coisa que a gente pode fazer enquanto isso? Eu disse pega gaze e dilui em 5
ampolas de adrenalina em água destilada e faz compressa, compressão sobre a loja para ver
se diminuía o sangramento. Daí, ele me disse a seguinte frase: “Eu estou até vendo, entrei em
contato com o hospital PRONTOCORDIS para ver se tem vaga de UTI”. Eu disse não, não
tem porque mandar o paciente para a UTI porque ele vai primeiro para o centro cirúrgico, o
paciente não pode ir para a UTI sangrando. Daí, perguntei se ele esta estável, como esta o
paciente? Daí ele só falou: “estável, estável”. Eu disse para não se preocupar, estou voltando
já, isso já era 22:20 foi o tempo, exatamente, que eu me arrumei, peguei minhas coisas né,
pois não morava do lado do hospital também e cheguei aproximadamente no hospital por
volta de 30 a 35 minutos, já era quase 23 horas eu fui trocar de roupa, pois eu não estava com
roupa pronta para sair e exatamente nisso, no caminho eu ainda entrei em contato com a
Sargento Daniela que era a Sargento que estava na enfermaria e eu disse assim: “Dani eu
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estou voltando para o hospital para levar o paciente para o centro cirúrgico, tu já verifica se a
caixa está esterilizada, todo material, porque como eu tinha utilizado a tarde era o mesmo
material que a gente iria reutilizar na reabordagem. Eu disse tu verifica e tenta fazer o contato
com o Coronel Franco” que era o anestesista, porque não tem como eu reabordar, fazer uma
cirurgia com o paciente sem ele estar anestesiado, pois se trata de um procedimento dentro da
boca, então não tem como eu fazer uma manipulação dentro da boca sem o paciente está
anestesiado até porque como agente coloca o abridor de boca para abrir a boca. Quando eu
cheguei, voltei ao PMPA, a situação da cena que eu me deparei (...)”.
Percebe-se, pois, que, inicialmente, a partir dos resultados dos exames, por volta
de 21h20min, a Embargante foi comunicada tendo procedido com as devidas orientações, as
quais inclusive já haviam sido providenciadas pelo plantonista. Porém, por volta das
22h15min, diante do agravamento da situação clínica do Paciente, ele decidiu acionar
novamente a Acusada para retornar ao Hospital, sendo oportuna a transcrição do depoimento
do 2º Ten Med Danilo Teles Novais, que de certa forma corrobora as declarações acima
citadas prestadas pela Acusada:
“(...) JUIZ: O senhor por volta das 9h da noite recebeu os resultados laboratoriais e tinha
uma queda acentuada de hemoglobina e o senhor adotou as providências necessárias para a
transfusão de sangue em caráter urgência e transferência para a UTI, foi isso mesmo.
TESTEMUNHA: Foi.
JUIZ: No caso UTI do Pronto Cordis porque no hospital não tem UTI é isso?
TESTEMUNHA: Exatamente.
JUIZ: E o senhor avisou essa situação para Ten. Gisele?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ele chegou a ir para a UTI do Prontocordis?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Por que teve problema para levá-lo para o Prontocordis?
TESTEMUNHA: quanto à gente tenta fazer a transferência de um paciente para a UTI, a
gente tem que passar o caso explicar por que o paciente precisa daquela vaga, pois existe uma
certa escassez de vaga de UTI existe o filtro para que essas vagas sejam cedidas e a
plantonista falou Danilo mão adianta trazer o paciente para cá se o problema dele não for
resolvido.
JUIZ: Eles não tinham como conter o sangramento, então era necessário fazer reintervenção
cirúrgica é isso?
TESTEMUNHA: Isso foi o que a plantonista inferiu pelo quadro clínico que eu passei.
JUIZ: Acendeu essa luz vermelha da necessidade de intervenção cirúrgica no senhor por
causa do exame de sangue dele já estava meio clítico, né?
TESTEMUNHA: É uma questão de conjuntura, várias coisas que vão acontecendo: o paciente
não foi respondendo às medidas que foram adotadas e eu percebi que ele estava tendo uma
piora do estado geral.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Quando o senhor percebeu este estado grave avisou a tenente Gisele?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Quando o senhor falou que estava transferindo o paciente para uma UTI e precisava de
reintervenção cirúrgica o que ela fez?
TESTEMUNHA: ela falou que ia voltar para reavaliar o paciente e ia tentar falar com o
anestesista do hospital?
JUIZ: Depois de quanto tempo ela voltou?
TESTEMUNHA: Eu não sei precisar exatamente o tempo porque ficou agitado o plantão e eu
perdi um pouco a noção do tempo. Eu lembro que pedi para trazer o paciente da enfermaria
para a sala de emergência para monitorar melhor o paciente, nisso eu já tinha pedido a
transfusão sanguínea e acionado equipes do hospital para ir atrás da bolsa de sangue. Antes
de ela chegar, por contatos telefônicos ela me passou instruções de como fazer pressão da loja
amigdaliana, uma solução em bebida de adrenalina, então foi muita coisa acontecendo ao
mesmo tempo. Mas, efetivamente, antes dela chegar deve ter durado uns 40 minutos ou 1 hora
talvez.”.
A partir disso, considerando o novo acionamento, foram por volta de 30
minutos até o efetivo retorno da Embargante ao Hospital aproximadamente às 22h50min,
momentos antes de o Paciente evoluir abruptamente para uma parada cardiorrespiratória
durante a sua transferência para o bloco cirúrgico, sendo oportuno salientar que, segundo o
Auto de Perícia Indireta:
“(...) mesmo sem estar fisicamente presente no local nesse período a médica GISELE DA
SILVA GONZAGA entrou em contato com a equipe de enfermagem para saber das condições
de sua caixa cirúrgica, já antecipando e planejando a reabordagem cirúrgica (...)”.
Destaque-se, também, que por ocasião do retorno da Embargante ao Hospital o
Paciente já estava prestes a ser intubado, estando presentes o plantonista 2º Ten Med Danilo
Teles Novais, além do médico anestesista Cel Ex Jânio Guimarães de Freitas Franco.
Feitos esses iniciais apontamentos na ordem cronológica em que ocorreram os
fatos, o Acórdão embargado pautou-se nas seguintes conclusões descritas na própria ementa:
“(...) Incorre no crime de homicídio culposo médica que, apesar de informada sobre o quadro
clínico da vítima, adota, por período considerado longo, postura conservadora e prescreve,
apoiada na literatura médica, ingestão de alimentos gelados para conter o sangramento,
procedimentos esses que, desde o início, mostraram-se ineficazes. Com essa postura, retardou
a necessária reintervenção cirúrgica e, assim, concorreu para o resultado morte da vítima por
‘choque hipovolêmico, devido a pós-operatório de amigdalectomia.’, conforme atestado de
óbito assinado pela própria acusada.”.
Vale dizer que teria havido, por parte da médica Acusada, uma postura
negligente na sua demora em retornar ao Hospital na segunda vez em que foi acionada, o que,
por sua vez, teria culminado com o retardo na reintervenção cirúrgica do paciente que veio a
óbito.
O delito imputado à Ré está descrito no art. 206 do Estatuto Repressivo
Castrense, tratando-se, pois, de ilícito penal culposo, assim definido no inciso II do artigo 33
do Código Penal Militar:
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.”.
Segundo o escólio doutrinário do Professor Damásio de Jesus, para a
caracterização do fato típico culposo é exigida a presença dos seguintes elementos (Código
Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
“(...) 1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do cuidado
objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º) previsibilidade
objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º) resultado involuntário; 6º)
nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O fato se inicia com a realização
voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O agente não pretende praticar um crime
nem quer expor interesses jurídicos de terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever
de diligência exigido pela norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a
possibilidade de antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É
necessário que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estávamos no terreno
da culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito. Daí
falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a produção involuntária
do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime culposo (...) O último elemento é a
tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um crime culposo (...)” (Grifo nosso).
Com as devidas vênias dos fundamentos expendidos no voto condutor do
Acórdão embargado, a minudente cronologia dos fatos anteriormente descrita não conduz à
conclusão de que restam presentes todos os elementos do crime culposo, notadamente porque
não se identifica o requisito da previsibilidade subjetiva e, em consequência, inexiste o nexo
causal entre eventual ação ou omissão negligente da Embargante e o evento morte do seu
paciente.
Não houve, em absoluto, inobservância do dever de cuidado exigido para as
circunstâncias apresentadas em cada um dos momentos que se sucederam desde a internação
do paciente no Hospital de Guanição de Porto Velho, daí o porquê da importância da
cronologia anteriormente apresentada.
Não se pode olvidar que a morte do Sgt Ex Armindo dos Santos Oliveira foi
assim descrita pelo Auto de Perícia Indireta acostado aos autos, quando se questionou aos
experts se o óbito decorreu de “(...) falha ou negligência no atendimento médico dispensado
ao mesmo (...)?”:
“(...) Não, o óbito do paciente ARMINDO DOS SANTOS OLIVEIRA foi provavelmente
causado por um sangramento maciço proveniente do vaso ou vasos sanguíneos previamente
cauterizados ou suturados que voltaram a sangrar após os esforços excessivos ocasionados
pelos episódios de náusea ou vômito apresentados durante seu período na enfermaria do
Hospital de Guarnição de Porto Velho (Vol. 7 fl.1332) levando-o a um quadro de choque
hipovolêmico. (Vol5. Fl. 889), porém somente a perícia direta do corpo poderia definir a
causa mortis do paciente. (Vol7. fl. 1361).”.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, especificamente sobre a conduta da Embargante, se teria ou não
contribuído para o óbito do Paciente, o referido Auto de Perícia Indireta assim apontou:
“(...) A conduta da médica GISELE DA SILVA GONZAGA foi coerente e adequada durante
grande parte dessa complicação pós- operatória, apesar de a cirurgia ter durado e sangrado
mais que o habitual o procedimento foi finalizado com o paciente estável hemodinamicamente,
sem sangramentos provenientes da ferida operatória. (Vol. 7 fl. 1339). A princípio o paciente
teria uma evolução favorável como na maioria dos casos, porém a prescrição médica já
apresentava medidas para evitar possíveis sangramentos como Transamin e compressas
geladas. (Vol. 7 fl. 1323). Sua presença foi requisitada pelo plantonista da emergência por
volta das 20h e a mesma compareceu no local prontamente, em prontuário foi descrito que o
exame físico do paciente não apresentava sangramentos volumosos que justificassem uma
reabordagem cirúrgica naquele momento (Vol. 7 fl. 1339), optando, então por uma conduta
conservadora além de solicitados exames de sangue no intuito de avaliar novas perdas
sanguíneas o que nortearia as condutas médicas.
A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital da Guarnição de Porto Velho
só teria novas informações sobre o paciente após os resultados dos exames de sangue
informados pelo Ten NOVAIS por WhatsApp por volta das 21:20 (Vol5. Fl.814) onde foi
concordado entre ambos os médicos a transfusão sanguínea.
Neste momento, diante de um resultado Hb: 7,6 e Ht: 23%, uma queda importante quando
comparada a um resultado prévio de Hb: 12,6 e Tt: 39% e sabendo de novas informações
sobre novos episódios de sangramentos relatados pelo médico plantonista TEN NOVAIS a
presença da médica GISELE DA SILVA GONZAGA no Hospital de Guarnição de Porto Velho
poderia ter ocorrido com mais presteza, havendo indícios de negligência nessa situação, pois
sua chegada foi relatada somente por volta das 22:50 (Vol5. fl. 814) momentos antes do
paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória durante sua transferência ao bloco
cirúrgico, mesmo sem estar fisicamente presente no local nesse período a médica GISELE DA
SILVA GONZAGA entrou em contato com a equipe de enfermagem para saber das condições
de sua caixa cirúrgica, já antecipando e planejando a reabordagem cirúrgica (Vol3. fl.515)
Portanto não é possível dizer se nesse intervalo entre 21:20 e 22:50 a ausência da Médica
GISELE DA SILVA GONZAGA contribuiu de fato para o óbito do paciente ARMINDO DOS
SANTOS OLIVEIRA, pois a hemorragia e a deterioração hemodinânmica foi atípica e
dramática, logo a evolução para o desfecho óbito ocorreria com ou sem a presença da médica
GISELE DA SILVA GONZAGA no local, e mesmo presente, a reaborgagem cirúrgica que
poderia conter essa hemorragia volumosa seria de caráter heroico.” (Grifo nosso).
Vale dizer que, a despeito dos fundamentos do voto condutor do Acórdão, no
sentido de que teria havido uma postura negligente da médica Embargante que contribuiu
decisivamente para o retardo na reintervenção e, por via de consequência, com o resultado
morte do Paciente, o Laudo citado se contrapôs a essa conclusão.
A bem da verdade, os autos demonstram que não ocorreu a intervenção quando
do seu primeiro regresso, a uma porque não se identificou um sangramento contínuo ou
abundante na cavidade oral na oroscopia do Paciente e, a duas, porque até aquela altura a
Acusada não tinha conhecimento do resultado do exame de hematócrito, cujo teor somente
lhe foi informado por volta das 21h20min e, dada a queda vertiginosa dos índices para 23%,
o procedimento orientado de imediato foi o de estabilização do Paciente, havendo consenso
entre ela e o médico plantonista e ratificado pelos peritos que se manifestaram nos autos.
Somente a partir dessa estabilização é que se poderia adotar o procedimento cirúrgico.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os procedimentos adotados desde a intervenção cirúrgica para a qual o Paciente
foi internado foram absolutamente consistentes com a boa prática médica para a situação
encontrada, sendo absolutamente imprevista a evolução clínica do Paciente diante dos
elementos fáticos encontrados em cada etapa das avaliações a que foi submetido e repito, o
resultado do exame de hematócrito teria sido determinante para eventuais tomadas de
providências, mas somente foi conhecido o seu resultado a partir das 21h20min, sendo que,
com os sucessivos episódios subsequentes de vômitos seguidos de sangramentos, o quadro
clínico tornou-se irreversível até mesmo à eventual intervenção cirúrgica.
Outro ponto importante e que mereceu destaque na cronologia, diz respeito ao
fato de que a despeito do resultado do exame de hematócrito e da hemoglobina, obtido por
volta das 21h20min, indicar imediata transfusão de sangue para o Paciente, o que foi
consenso, inclusive, entre a Embargante e o plantonista 2º Ten Med Danilo Teles Novais, os
autos evidenciam que tal procedimento não ocorreu porque não havia disponibilidade
imediata de sangue compatível no Hospital de Guarnição de Porto Velho.
Nada obstante, conforme descrito pelos experts no citado Auto de Perícia
Indireta ao serem questionados sobre se os protocolos foram seguidos no que se refere à
ministração dos hemoderivados (bolsas de sangue) para a realização da cirurgia eletiva, bem
como se a falta deles teria contribuído para o resultado morte:
“(...) A médica GISELE DA SILVA GONZAGA após sair do Hospital da Guarnição de Porto
Velho só teria novas informações sobre o paciente após os resultados dos exames de sangue
informados pelo Ten NOVAIS por WhatsApp por volta das 21:20 (Vol5. Fl.814) onde foi
concordado entre ambos os médicos a transfusão sanguínea.
(...)
Sim houve obediências aos protocolos e disposições normativas, o paciente ARMINDO DOS
SANTOS OLIVEIRA apresentava baixo risco cardiovascular, sem histórico prévio de
sangramentos ou problemas de saúde, não haveria necessidade de reserva de hemoderivados
nesse caso. A falta de hemoderivados não contribuiu para o evento morte do paciente,
ocasionada por um sangramento vultoso proveniente de vasos sangrantes em lojas
amigdalianas, portanto pela gravidade do sangramento mesmo se administrados com mais
presteza esses hemoderivados não surtiriam o efeito se o sangramento não fosse controlado
primeiramente, a importância dos hemoderivados se daria durante ou após o controle da
hemorragia. (Guia de Condutas Hemoterápicas – Hospital Síria Libanês, 2010; página 140
TABELA
I
–
Recomendação
de
Preparo
Hemoterápico
para
cirurgias
de
Adenoamigdalectomia proposta: 0, zero).”.
O fato é que os próprios peritos que se manifestaram nos autos deixaram claro
que a hemorragia, bem como, e principalmente, a deterioração hemodinâmica do Paciente
foram atípicas e dramáticas, sendo certo que, conforme concluiu o referido Auto de Perícia
Indireta:
“(...) Vale salientar que as complicações cirúrgicas observadas no paciente ARMINDO DOS
SANTOS OLIVEIRA foram dramáticas e atípicas mesmo dentro do espectro das complicações
inerentes as cirurgias de amigdalectomia, seu sangramento foi de grande monta e de evolução
extremamente rápida, logo o desfecho deste paciente já apresentava um prognóstico
extremamente desfavorável, fato que traria dificuldades para qualquer equipe médica diante
de tal situação.”.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mencionado Auto de Perícia Indireta, o Laudo Médico Pericial
Complementar requisitado pelo Órgão ministerial destacou que embora tenha havido indícios
de negligência “(...) apenas no que se refere ao tempo decorrido do contato feito com a
cirurgiã otorrinolaringologista Gisele, realizado por volta das 21h15min, com a chegada da
mesma para intervenção cirúrgica, por volta das 22:50h (...)”, ressaltando ainda que no
contato realizado “(...) foi referido o grau de sangramento e o resultado dos exames de
sangue que indicavam a transfusão de hemoderivados, o qual a mesma indicou junto ao
médico plantonista.”, e ressalte-se, foi justamente essa demora que fundamentou o Decreto
condenatório imposto pela corrente majoritária deste Tribunal que reformou a Sentença de
primeiro grau, é de se destacar que, conforme a conclusão dos peritos no Auto de Perícia
Indireta, a falta dos hemoderivados não contribuiu para o óbito do Paciente, circunstância
que, de pronto, afasta o nexo causal entre a suposta ação ou omissão negligente da
Embargante e o resultado morte.
Bem assim, conforme descrito anteriormente na cronologia dos fatos, se por um
lado é fato que o contato decorrente do resultado do exame foi por volta das 21h20min, por
outro, e absolutamente relevante, ao contrário do que insinuou o citado Laudo Complementar,
talvez pelo desconhecimento do contexto no qual se deu a conversa entre a Embargante e o
médico plantonista, o quadro clínico do Paciente era estável naquela oportunidade.
Todavia, somente com o agravamento desse cenário, com os sucessivos
episódios de vômitos seguidos de sangramento, verificou-se novo contato do plantonista com
a Embargante por volta de 22h20min, quando o 2º Ten Danilo Teles Novais requisitou o seu
retorno imediato ao Hospital.
Considerando que, por ocasião desse acionamento, a Embargante encontrava-se
em sua residência (conforme declarado em seu interrogatório na fase inquisitorial), tendo
chegado ao Hospital de Guarnição de Porto Velho por volta de 22h50min, este Relator
buscou no aplicativo Google Maps o tempo de deslocamento de aproximadamente 10 (dez)
minutos, concluindo ter sido razoável o tempo decorrido, aí considerado que, nesse ínterim,
foram efetuados contatos com a equipe de enfermagem e com o anestesista para os devidos
preparos para a intervenção cirúrgica.
Nesse contexto, resta afastado o requisito da inobservância do dever de cuidado
manifestada pela negligência, pois, a toda evidência, o resultado foi involuntário, ou seja, não
pretendido e, indo para além, embora o resultado fosse previsível, não foi previsto pela
Embargante em nenhum momento, dadas as circunstâncias fáticas claramente delineadas na
cronologia anteriormente citada.
Afinal, segundo o Professor Damásio de Jesus, a negligência “(...) É a ausência
de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado.” (ob. cit. p. 56) e isso,
convenhamos, não se identifica minimamente no proceder da Embargante quando
compulsada detidamente toda a cronologia delineada anteriormente.
Nunca é demais salientar que a aferição dos requisitos relativos às
previsibilidades objetiva e subjetiva deve ser pautada no exame de qual o cuidado exigível de
uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta. Enquanto na
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, de caráter
genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as suas aptidões
pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. Impetus.
São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade subjetiva, as
limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está se aferindo em um caso
concreto (...)”.
Pois bem, conforme já destacado anteriormente, analisando as circunstâncias
nas quais se deu a conduta que vitimou o Sgt Ex Armindo dos Santos Oliveira, se por um
lado era possível a antevisão do resultado morte pela eventualidade de sangramento, daí o
porquê do dever de cautela nos procedimentos adotados pela Embargante, que ministrou as
medicações e demais orientações médicas de forma correta e escorreita conforme a literatura
médica, justamente para ser evitado não só o vômito como o próprio sangramento dele
decorrente, por outro, e em sentido diametralmente oposto, aquilo que foi definido pelos
peritos como sendo uma hemorragia e deterioração hemodinâmica atípica e dramática, um
sangramento de grande monta e de evolução extremamente rápida, com um prognóstico
extremamente desfavorável, “(...) fato que traria dificuldades para qualquer equipe médica
diante de tal situação.”, afasta, a toda evidência, o requisito da previsibilidade subjetiva,
pois, conforme leciona o Professor Damásio de Jesus, “(...) É necessário que o sujeito não
tenha previsto o resultado (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível.” (ob. cit., p. 55).
E a comprovação cabal da ausência desse elemento do crime culposo é
justamente a conclusão dos peritos que afirmaram peremptoriamente que a “(...) a evolução
para o desfecho óbito ocorreria com ou sem a presença da médica GISELE DA SILVA
GONZAGA no local, e mesmo presente, a reabordagem cirúrgica que poderia conter essa
hemorragia volumosa seria de caráter heroico.”.
Portanto, essa assertiva, proveniente do Auto de Perícia Indireta, se contrapõe
claramente às conclusões expendidas no voto condutor do Acórdão embargado.
Ou seja, a detida análise dos fatos e circunstâncias que delimitaram a conduta
da Acusada, em absoluto conduzem à conclusão de que houve erro médico nos
procedimentos por ela adotados, tampouco que teria agido negligentemente, tratando-se, pois,
de uma fatalidade.
Vale dizer que a decisão por qualquer intervenção no Paciente somente poderia
ser tomada a partir do efetivo conhecimento do resultado do exame de hematócrito que, tão
logo identificado a níveis tão alarmantes, 23%, a primeira providência da Acusada foi a de
determinar a imediata estabilização do Paciente com a respectiva transfusão de sangue,
procedimento que foi consenso entre ela e o médico plantonista, não sendo possível atribuir à
Acusada o chamado erro médico, esse sim passível de penalização.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito do conceito de erro médico, pode-se dizer que se trata de uma
conduta médica na qual o profissional de saúde age em desconformidade ou com
inobservância das regras técnicas de sua profissão. Conforme leciona Genival Veloso de
França (Medicina legal. Rio de Janeiro. Koogan. 2001. p.440):
“(...) O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma atípica e inadequada de conduta
profissional que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à
saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como
imperícia, imprudência ou negligência do médico, no exercício regular de suas atividades
profissionais. Devem ser levados em conta as condições do atendimento, a necessidade da
ação e os meios empregados.” (Grifo nosso).
Já segundo Irany Novah Moraes, são 4 (quatro) as espécies de erros médicos, o
de diagnóstico, o erro deliberado para prevenir mal maior, o erro escusável ou profissional e o
erro grotesco (Erro médico e a lei. São Paulo. Revista dos Tribunais. 1995. pp. 223-226):
“(...) o erro de diagnóstico ocorre quando, tendo em vista os sintomas que o paciente
apresenta, o médico não consegue distingui-los ou enquadrá-los em alguma doença
catalogada pela medicina, bem como quando o profissional enquadra os sintomas em uma
doença que não é a verdadeira causadora dos males que o paciente vem sofrendo.”. (ob. cit. p.
223).
Vale dizer que não existe diagnóstico absolutamente seguro, mas apenas um
maior ou menor conhecimento do quadro clínico do paciente, e é esse ponto que destacamos
como absolutamente fundamental para a delimitação da suposta ação ou omissão culposa da
Embargante. Afinal, tudo leva a crer que a Acusada foi conduzida a uma falsa percepção do
real quadro clínico do Paciente, o que afasta o requisito da previsibilidade subjetiva já
conceituado.
E sequer se poderia dizer que a Embargante teria agido com a chamada culpa
consciente, pois, em absoluto, ela jamais previu ou poderia prever o resultado antes de
conhecer o resultado do exame do hematócrito.
Afinal, na culpa consciente o resultado é previsto pelo agente, que espera
inconsideradamente que não ocorra ou que possa evitá-lo. Ou seja, o agente não quer o
resultado, não assume o risco nem ele lhe é tolerável ou indiferente. O evento lhe é previsto,
mas confia em sua não produção.
Exemplo clássico difundido na doutrina é o do agente que, numa caçada,
percebe que um animal se encontra nas proximidades de seu companheiro, estando ciente de
que, disparando a arma, poderá acertá-lo. Porém, confiante em sua perícia com armas de
fogo, atira e mata o companheiro.
Esse, em absoluto é o caso dos autos vertentes, no qual se demonstrou
claramente que alguns dos requisitos do fato típico não estão presentes na conduta descrita
desde a fase pré-operatória.
Em resumo, portanto, o erro médico, que é aquele que dá suporte a eventual
condenação do profissional de saúde por homicídio culposo, ocorre nas situações nas quais o
médico quebra o dever geral de cautela em relação ao paciente, agindo, por exemplo, de
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma negligente. Já o erro profissional ou acidente médico não é um fato penalmente punível
por ser atípico e ocorre quando, apesar de serem empregados os conhecimentos normais
exigidos da área técnica, o profissional chega a uma conclusão equivocada sobre o caso.
Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de direito penal: parte
geral – arts. 1º a 120. Vol. 1. São Paulo. Saraiva. 2022. p. 403):
“(...) O erro profissional é, em princípio, um acidente escusável, justificável e, de regra,
imprevisível, que não depende do uso correto e oportuno dos conhecimentos e regras da
ciência. Esse tipo de acidente não decorre da má aplicação de regras e princípios
recomendados pela ciência, pela arte ou pela experiência. Deve-se à imperfeição e
precariedade dos conhecimentos humanos, operando, portanto, no campo do imprevisível,
transpondo os limites da prudência e da atenção humanas.
(...)
Com efeito, embora o médico, por exemplo, não tenha carta-branca, não pode, ao mesmo
tempo, ficar limitado por dogmas inalteráveis. Tendo agido racionalmente, segundo os
preceitos fundamentais da lex artis ou, quando deles se afastar, o fizer por motivos
justificáveis, não terá de prestar contas à justiça penal por eventual resultado fatídico,
decorrente do acidental, do imprevisível, do inusitado, estando, portanto, fora da seara do
direito penal.”.
Por fim, este Relator não desconhece ou mesmo menospreza a dor suportada
pela esposa e demais familiares do Sgt Ex Armindo dos Santos Oliveira. Ocorre, todavia, que
a análise detida dos autos, notadamente de todo o contexto e das circunstâncias que
envolveram o atendimento do paciente, passo a passo, desde os primeiros exames pré-
operatórios, não indica minimamente que a Embargante tenha agido ou se omitido de forma
negligente e, por assim dizer, contribuído para o resultado óbito do militar.
Corrobora essa conclusão os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal em situações semelhantes à dos autos, envolvendo profissionais de saúde:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO.
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não age com inobservância de regra técnica de profissão o médico que concede alta
hospitalar ao paciente, acreditando correto diagnóstico não dissociado dos sintomas
apresentados, e nem dos exames clínicos, laboratorial e de imagem disponíveis em contexto de
atendimento de emergência.
2. Recurso provido.” (Apelação Criminal nº 20140810009917, Relator: Desembargador
Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, DJe:17/10/2018) (Grifo nosso);
“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA.
IMPERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao não prescrever a realização do exame de eletrocardiograma, o réu não agiu por pura e
simples negligência, mas por acreditar que este procedimento não era necessário ao adequado
tratamento do paciente, conclusão que não se mostra dissociada dos sinais e sintomas
apresentados, segundo testemunhos judiciais de outros médicos.
2. Recurso desprovido.” (Apelação Criminal nº 20120510109906, Relator: Desembargador
Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, DJe: 08/05/2015) (Grifo nosso);
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA.
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de prova nos autos que conduza à comprovação inequívoca de que o
resultado morte, advindo à vítima, decorreu de omissão médica, mostra-se incabível a
condenação dos acusados.
2. De outro lado, se as provas dos autos demonstram que os réus/apelados agiram de maneira
diligente, diante das circunstâncias do caso concreto, não há que se falar em negligência
médica, não lhes sendo juridicamente possível imputar omissão alguma.
3. Negado provimento ao recurso do ministério público.” (Apelação Criminal nº
20080510048419, Relator: Desembargador João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal,
DJe: 27/02/2012.) (Grifos nossos).
Em conclusão, se por um lado, para efetivação da responsabilidade penal
médica, são indispensáveis o agente, o ato profissional, a culpa, a ocorrência de um dano, o
nexo causal e a previsibilidade, por outro, no caso vertente, com todas as vênias da corrente
majoritária, restou absolutamente demonstrado que não se pode atribuir responsabilidade
penal à Embargante, pois, a toda evidência, o agravamento do estado clínico do Paciente, se
previsível, não foi previsto pela Acusada, situação confirmada pelos peritos que se
manifestaram, os quais não foram capazes de atribuir o nexo causal entre a suposta ação ou
omissão negligente da profissional ora Embargante e o resultado morte do militar, tratando-
se, pois, de uma infeliz fatalidade e não de um erro médico.
Enfim, a partir do resultado do exame de hematócrito, cujos níveis caíram
drasticamente indicando a necessidade imediata de transfusão de sangue com vistas à
estabilização, ainda assim, naquelas condições, não havia como proceder com uma
intervenção cirúrgica e, além disso, sucederam-se novos episódios de vômitos seguidos de
sangramento, tendo o estado do Paciente agravado abruptamente até que, por volta das
22h30min, o quadro já era de hipotensão e rebaixamento do nível de consciência,
circunstâncias que determinaram a imediata transferência do militar para o PMPA (Posto
Médico de Pronto Atendimento) pelo médico plantonista.
Não por acaso, a Sentença absolutória de primeiro grau assim fundamentou seu
entendimento:
“(...) Ora, se não há causa mortis definida e se os laudos disponíveis não indicam falha
médica como fator determinante, não se pode considerar a conduta médica como "causa", por
omissão, na forma do art. 29 do CPM. Por tudo, não ficou provado que a ré deixou de
priorizar o estado do paciente, uma vez que houve realização do exame físico (oroscopia) na
primeira visita. Ao atender ao telefonema durante os procedimentos de reanimação, não houve
abandono da intubação, que estaria a cargo do médico plantonista. Por fim, não há qualquer
parâmetro que possa atestar com segurança de que a acusada retardou indevidamente a
reintervenção cirúrgica, considerando a sequência dos acontecimentos e as técnicas
empregadas. Assim, se não há prova de conduta negligente, tampouco de nexo causal entre a
conduta médica e o resultado morte, não se pode imputar a responsabilidade a título de culpa,
sendo o fato atípico na esfera penal.”.
Razões tais, novamente rendendo vênias aos eminentes pares que encamparam
o voto condutor do Acórdão, ao sentir deste Relator, devem prevalecer os laboriosos
fundamentos expendidos no voto divergente da lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, para quem:
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Diante da transcrição dos principais relatos e conclusões dos Laudos Periciais,
Relatórios Médicos e Pareceres de Comissões de Ética constantes dos autos, vê-se que quando
houve conclusão para indícios de negligência – a qual não foi tida por confirmada em
momento algum –, as razões eram genéricas, sem especificação minuciosa acerca de qual
conduta teria sido negligente, havendo, ainda, inconclusão quanto ao nexo de causalidade
entre a conduta médica e o resultado morte.
Além disso, a oroscopia foi tida por realizada, não sendo crível conferir maior valor ao
depoimento da esposa do Ofendido, a qual, além de ser ouvida como informante e não ser
técnica da área, estava fortemente abalada em razão da situação. Ainda, o médico plantonista
e a técnica de enfermagem ex-3º Sgt DANIELA DE ABREU DIAS, que acompanharam a
médica quando da visita ao paciente, afirmaram que não estiveram com ela em todos os
instantes.
Observou-se, ademais, uma grande desorganização no hospital, naquele dia, com ausência de
pessoal, uma vez que nem mesmo havia enfermeiro de plantão, tendo sido observado que até o
motorista do Hospital, bem como a cunhada do paciente, ajudaram a reanimá-lo, e que uma
técnica de enfermagem precisou pegar o carro do Comandante para buscar as bolsas de
sangue.
Ressalto o depoimento da testemunha TC ELENÍZIO ANDRADE DE OLIVEIRA, em que
afirmou que a equipe presencial não era suficiente, mas havia um esquema de escala de
sobreaviso, tendo mencionado que houve um relatório do Conselho de Enfermagem com
sugestão de admissão de mais enfermeiros.
A testemunha ROSEANE SANTANA GOES disse que ficava só um médico e um técnico de
enfermagem na emergência, pois era uma equipe muito pequena, insuficiente para o
atendimento da unidade. Falou que se tivesse muita emergência ou intercorrência na
enfermaria, tinham que se dividir entre tudo e que se o paciente precisasse ser evacuado pra
UTI ou para a emergência, o tenente médico tinha que resolver tudo.
Soma-se a isso a falta de medicamentos e/ou os medicamentos trancados, os quais foram
prescritos e não puderam ser ministrados, o que foi confirmado pelos médicos, bem como pela
esposa e pela cunhada da vítima.
Assim, é no mínimo temeroso imputar uma condenação por homicídio, ainda que culposo, à
médica, diante da falta de prova indene de dúvidas, quanto à real negligência de sua parte,
bem como quanto à sua conduta ter sido a causa necessária para o óbito.
A meu ver, seriam duas tragédias, uma já verificada com o óbito do Sr. ARMINDO,
infelizmente não mais passível de reversão, e outra que ainda pode ser revertida, que é a
condenação da médica, a qual, certamente, também já foi mais que punida, diante de todo o
percurso processual criminal até o presente momento.
Em todos os relatos, foi observada conduta médica compatível com a ética e com a técnica, em
relação à Ré, não havendo elementos precisos a fim de imputar-lhe o crime, com a convicção
necessária para uma condenação criminal. Os laudos sempre eram insuficientes, tanto que o
próprio MPM sempre pedia complementação, havendo registros de morte por “causa natural”
e de ausência de nexo causal, uma vez que sua conduta não teria contribuído para o evento
morte.
Em razão da demora na segunda vez que foi ao hospital – além de tal circunstância ter sido
amparada apenas a partir de depoimentos, não tendo sido possível precisar exatamente o
horário em que houve a ciência da médica quanto ao resultado dos exames, bem como o
horário em que chegou ao hospital –, entendo plausível o argumento de que a Ré não morava
perto. Levou, na verdade, o tempo necessário para apenas trocar de roupa, já que não estava
em trajes de trabalho, e chegar ao hospital. Registre-se, ademais, que nesse intervalo de
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tempo, fez ligações para que preparassem o seu material cirúrgico – conforme relatado pela
ex-3º Sgt DANIELA DE ABREU DIAS –, bem como solicitassem a presença do médico
anestesista, o que também foi confirmado pelas testemunhas.
Também não é crível concluir que devesse a médica estar a todo tempo no hospital, uma vez
que para isso existem os médicos plantonistas. Além disso, o paciente saiu estável da sala de
cirurgia, foi examinado e estava bem, em seguida, examinado novamente, com prescrição de
medicamentos anti-hemorrágicos, e também não foi verificado sangramento nesse momento, o
que foi confirmado pelas testemunhas e informantes. Assim, a médica teria ido para casa sem
preocupação e, em seguida, quando solicitada, ficou aguardando os resultados dos exames.
Esclareça-se, ademais, que ficou comprovado que o sangramento que ocorreu durante o
procedimento cirúrgico não foi anormal, mas condizente com as condições de idade do
paciente, uma vez que, de acordo com a conclusão dos laudos, bem como explicações médicas,
é normal a ocorrência de uma sangramento maior em pacientes adultos quando da cirurgia de
amigdalectomia.
A própria cunhada, que é enfermeira emergencista e trabalha em pronto socorro, contou que,
ao ser consultada sobre o sangramento, falou para a irmã que era normal e só se preocupou
quando recebeu a foto da bacia repleta de sangue. E conforme comprovado pelos
depoimentos, a médica não viu a bacia de sangue, não sabia da quantidade que se tratava, e
quando o examinou, o quadro era outro. A própria esposa também afirmou que o quarto
estava limpo quando a médica chegou.
Quanto à intubação, além de ter sido relatado que não havia a medicação necessária para o
procedimento, a questão referente à ligação, ainda que existente, não foi determinante para o
resultado morte, tendo sido confirmado pelas testemunhas que outro médico estava realizando
o socorro no momento, não tendo sido interrompido em momento algum o atendimento ao
paciente.
Registre-se, que dos depoimentos colhidos, foi verificado que a Acusada era uma médica
atenciosa e já tinha feito vários procedimentos como esse.
Por fim, foi constatado que o paciente precisava ter sido transfundido, mas o sangue também
não chegou a tempo, e isso não pode ser imputado à médica, de modo que vislumbro, na
verdade, uma série de fatores que configuraram desordem no hospital, além da fatalidade
natural do sangramento do paciente ter evoluído tão rapidamente, o que, segundo a perícia
médica, traria dificuldades para qualquer equipe médica.
A Ré afirmou em seu depoimento que se o sangue tivesse chegado antes, o paciente teria sido
transfundido, não teria chocado e poderia ter sido levado ao centro cirúrgico. Relatou também
que não começou a cirurgia porque o paciente já não respirava e para o procedimento
cirúrgico, no protocolo, ele teria que estar estável, respirando, com pressão arterial
hemodinâmica, senão ele pararia no meio da cirurgia, tendo sido um conjunto de fatores.
Há relatos, ainda, da testemunha SONAIRA DAÍANA VALENTE DE LIRA, técnica de
enfermagem, afirmando que o plasma não estava correndo na veia do paciente, mas no chão,
pois o acesso estava desconectado. Disse que tinha pouca gente no centro cirúrgico, por isso
ela acabou ficando lá e nesse momento que percebeu que a bolsa de plasma estava com o
acesso para fora, dando para ver quando saia da veia.
Assim, a meu ver, tratou-se o caso de uma infelicidade na vida de todos os envolvidos, de
modo que a rápida evolução do sangramento representou uma fatalidade a ocasionar tão
trágico e triste resultado.
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o art. 33, inciso II, do Código Penal Militar, configura-se o crime culposo
quando “o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia
prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo”.
Desse modo, não vislumbro, indene de dúvidas, que tenha a Acusada incorrido nessas
circunstâncias, de modo a prevalecer, no presente caso, minimamente, o princípio do In Dubio
pro Reo.
Assim, amparado por todo acervo probatório acima, consistente na síntese dos depoimentos
prestados pelas testemunhas, pelas informantes e pela Acusada, bem como pela transcrição
dos principais relatos e conclusões dos Laudos Periciais, Relatórios médicos e Pareceres de
Comissões de Ética constantes dos autos, não tenho como entender contrariamente à
absolvição da Ré (...)”.
Em consequência, resta prejudicado o pedido defensivo no sentido de que, “(...)
em caso de mantida a condenação, que lhe seja aplicada a pena mínima cominada ao crime
de homicídio culposo, previsto no 206, "caput", do Código Penal Militar (...)”.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de
acolher os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000357-33.2021.7.00.0000, absolver a 2º Ten R/2 Ex
Gisele da Silva Gonzaga da imputação contida no art. 206 do Código Penal Militar, com base
na alínea “b” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358502v2 e do código CRC 8f850eb9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/2/2024, às 15:50:54
7000651-51.2022.7.00.0000
40001358502 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR